Tribunal: CARF
Processo: 16561.720005/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 118 DO ANEXO DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de divergência acórdão que examine situação fática distinta da analisada no aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA SUMULADA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS LANÇADA APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-BASE. SÚMULA CARF no 178.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (art. 67, § 3o, Anexo II do RICARF). Não se conhece de Recurso Especial contra decisão que adotou o entendimento da Súmula CARF no 178.
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial contra decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 169.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO NA EXISTÊNCIA DE PROPÓSITOS EXTRAFISCAIS. EFETIVIDADE DA EXISTÊNCIA E ATIVIDADE DA HOLDING. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do investimento se deu por razões extrafiscais, por meio de holding efetivamente existente e com atividade típica desempenhada por quase dois anos, e cumpridas as demais premissas para amortização do ágio, restabelece-se a dedução das respectivas despesas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720005/2018-74
ACÓRDÃO
9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RAÍZEN ENERGIA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 118 DO ANEXO DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine situação fática distinta da analisada no
aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA SUMULADA. NÃO
CONHECIMENTO. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS LANÇADA APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-BASE. SÚMULA
CARF no 178.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (art. 67, § 3o,
Anexo II do RICARF). Não se conhece de Recurso Especial contra decisão
que adotou o entendimento da Súmula CARF no 178.
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial contra decisão que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o
acórdão recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 169.

Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DO
INVESTIMENTO
NA
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITOS
EXTRAFISCAIS.
EFETIVIDADE DA EXISTÊNCIA E ATIVIDADE DA HOLDING. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do investimento
se deu por razões extrafiscais, por meio de holding efetivamente existente
e com atividade típica desempenhada por quase dois anos, e cumpridas as
demais premissas para amortização do ágio, restabelece-se a dedução das
respectivas despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte em relação às matérias “nulidade do acórdão da DRJ e do acórdão recorrido”,
“amortização de ágio” (“Ad Argumentandum – Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso
Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das Operações”), “multa qualificada”, e “multas
isoladas concomitantes”. A Conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelo conhecimento parcial em
maior extensão, também em relação à matéria “multas isoladas após encerramento do exercício”.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte
em relação à amortização do ágio, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes. que negavam provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Jandir José Dalle Lucca. Prejudicado o exame de mérito das demais matérias.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por RAÍZEN ENERGIA S/A e pela
FAZENDA NACIONAL em face do Acórdão no 1402-004.100 (15/10/2019), cuja ementa e respectivo
dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
APROVEITAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE
O REAL INVESTIDOR E O INVESTIMENTO ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de
1997, é imprescindível que o ágio tenha sido efetivamente suportado pelo real
investidor. Desse modo, em não havendo a confusão patrimonial entre o real
investidor e o investimento adquirido com ágio, não resta configurada a referida
hipótese legal, razão pela qual deve ser mantida a glosa da amortização do ágio.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS DESPROVIDAS DE PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Na hipótese em que uma pessoa jurídica é utilizada, de modo artificial,
unicamente com o fim de permitir a aquisição do investimento com ágio para
posteriormente ser incorporada, em operações desprovidas de qualquer
propósito negocial, há que se concluir que a realidade negocial deu lugar a uma
verdade meramente formal, criada artificialmente apenas para o fim de forçar o
enquadramento na hipótese do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, em situação
típica de simulação, com grave lesão ao Fisco federal. Por conseguinte, restando
caracterizada a hipótese legal prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser mantida a exasperação da multa de ofício.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO
TRIBUTO.
Contribuintes que deixarem de recolher, no curso do ano-calendário, as parcelas
devidas a título de antecipação (estimativa) do IRPJ sujeitam-se à multa de ofício
de cinquenta por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de
antecipação que não foram pagos. Esta multa isolada não se confunde com
aquela aplicada sobre o IRPJ apurado no ajuste anual e não pago no vencimento,
por não possuírem a mesma hipótese legal de aplicação. Em vista disso, o
lançamento da multa isolada é compatível com a exigência de tributo apurado ao
final do ano-calendário, acompanhado da correspondente multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
4
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de, i.i) aplicação do artigo 24, da LINDB ao processo tributário-fiscal;
i.ii) decadência para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, nos termos da Súmula CARF no 116; i.iii) ausência de
fundamentação; i.iv) omissão da DRJ na apreciação da impugnação e prolatação
do acórdão; ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário,
ii.i) em relação à nulidade suscitada por possível inovação da DRJ no julgamento;
ii.ii) no mérito, aos lançamentos de glosa de despesas de ágio em razão de
artificialidade e inexistência de confusão patrimonial na utilização de empresa
veículo, ii.iii) quanto à parcela aportada na empresa ISPAGNAC; ii.iv) em relação
aos lançamentos de multa isolada; ii.v) relativamente à qualificação da multa,
vencidos a Relatora e os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luís
Pagano Gonçalves e Paula Santos de Abreu, que davam provimento; iii) por
maioria de votos, negar provimento à questão de ofício suscitada pela Relatora
para aplicação do artigo 25, do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Designado para
redigir o voto em relação a todas as matérias em que vencida a Relatora, o
Conselheiro Murillo Lo Visco. iv) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, decorrentes da glosa de despesas relacionadas ao ágio na
aquisição de participação acionária, com multa qualificada, pois teria havido fraude e conluio,
tendo sido indicados como responsáveis tributários as acionistas Cosan S/A Indústria e Comércio
(Cosan) e Shell Brazil Holding BV (Shell BV ou SBHBV), em vista do alegado interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores. Houve ainda lançamento de multa isolada por falta
de recolhimento das estimativas devidas.
Por bem descrever os fatos e as alegações em litígio, aproveito parte do relatório da
decisão recorrida, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
No TFV (fls. 2752 a 2810), a Fiscalização traz considerações introdutórias para
esclarecer a operação questionada refere-se à "internalização de ágio gerado no
exterior e a utilização de empresa veículo com o único propósito de obter
vantagem tributária não são oponíveis ao Fisco, razões pelas quais vêm sendo
repetidamente combatidas pela Receita Federal."
A partir das fls. 2760 a autoridade fiscal começa a descrever o que seria o "caso
real" que deu origem à autuação nos seguintes termos:
3- AUDITORIA FISCAL – O CASO REAL
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
5
Sinteticamente, o que ocorreu foi o seguinte: Cosan e a Shell holandesa
decidiram constituir uma joint venture no Brasil. No entanto, a operação se
assemelhou a uma subscrição de ações efetuada pela Shell holandesa na
Raízen Energia S.A., CNPJ no 08.070.508/0001-78, empresa até então
controlada indiretamente pela Cosan S.A. Indústria e Comércio, CNPJ no
50.746.577/0001-15, a qual denominaremos de Cosan 50.

Logo em seguida, a autoridade fiscal para descrever os negócios jurídicos
efetuados pela Recorrente no item 3.2:

Por meio da sua empresa veículo ISPAGNAC Participações Ltda., CNPJ no
11.296.069/0001-20, situada no Brasil, a SHELL BRAZIL HOLDING BV –
SBHBV subscreve/integraliza capital na Raízen Energia e Participações S.A.
com ágio.
Os recursos para a ISPAGNAC realizar tal operação advieram, em sua
maioria diretamente da sua controladora direta no exterior, a SBHBV.
Outra parte adveio da controlada(Shell Brasil Petróleo Ltda., CNPJ no
33.453.598/0001-23) da SBHBV situada no Brasil.
(...)
Ainda no mesmo dia de junho/2011, por meio de um contrato de permuta
entre controladas da Cosan e da Shell, a participação de cada uma na joint
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
6
venture(Raízen Energia e Participações S.A.) ficou igualitária. Discorrer-se-á
mais tarde sobre essa operação.
Em novembro de 2012, ocorreram os seguintes atos societários:
1. A Shell Brasil Petróleo Ltda. é cindida parcialmente no que se refere ao
investimento na ISPAGNAC e, em seguida, essa parcela cindida é
incorporada pela própria ISPAGNAC Participações Ltda. sob o amparo total
da Shell Brazil Holding B.V.
2. A Raízen Energia e Participações S.A. incorpora a ISPAGNAC e, ato
contínuo, é incorporada pela Raízen Energia S.A.(incorporação reversa), a
qual ficou com o ágio de si mesma.
(...)
A forma utilizada pelos mentores desta reorganização societária, relativa à
subscrição de capital pela ISPAGNAC, visou unicamente aproveitar o ágio
tributariamente.
No entanto, conforme se constata, não ocorreu a condição básica para que
a Raízen Energia S.A. pudesse amortizar tributariamente o ágio, qual seja, a
confusão patrimonial prevista no artigo 8o da Lei 9.532/97, uma vez que a
real adquirente de parte das suas ações foi a Pessoa Jurídica holandesa
domiciliada no exterior.
(...)
Os recursos obtidos pela ISPAGNAC para subscrever e integralizar o capital
social da Raízen Energia e Participações S.A. originaram-se da SHELL BRAZIL
HOLDING BV, empresa sediada na Holanda, e da sua controlada direta
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA., CNPJ no 10.456.016/0001-67, sediada no
Brasil, sobre a qual falaremos mais adiante.
A ISPAGNAC foi uma empresa veículo utilizada pela Shell holandesa para
canalizar os recursos na joint venture.
Ela foi constituída em 26/10/2009, tendo como sócios:
Genilac Participações Ltda. - com 99 quotas - R$ 99,00
Grandis Participações Ltda. - com 1 quota - R$ 1,00
R$ 100,00
Em 11/08/2010, conforme 1a alteração contratual, a Shell Brazil Holding
B.V. é admitida em lugar de Genilac, com as mesmas quotas detidas por
esta e, em lugar de Grandis, foi admitida Elizabeth Lopes C.P. Ramos, com a
mesma 1 quota.
Shell Brazil Holding B.V. - com 99 quotas - R$ 99,00
Elizabeth L. C.P. Ramos - com 1 quota - R$ 1,00
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
7
R$ 100,00
Em 21/01/2011, conforme 2a alteração contratual, a Shell Brasil Petróleo
Ltda. é admitida em lugar de Elisabeth, com a mesma 1 quota.
Após esta alteração, iniciaram-se as contribuições ao capital da ISPAGNAC.
Veja demonstrativo a seguir:

Em 30 de novembro de 2012, às 9:00 horas, conforme 28a alteração
contratual, a Shell Brasil Petróleo Ltda. é parcialmente cindida no que se
refere ao investimento que ela detém na ISPAGNAC e, ato contínuo, essa
parcela cindida é incorporada pela própria ISPAGNAC Participações Ltda sob
o amparo da controladora Shell Brazil Holding B.V.
A parcela cindida refere-se às 962.000.001 quotas que ela detinha na
ISPAGNAC, as quais foram canceladas e em seu lugar foram emitidas
962.000.001 novas quotas para a Shell Brazil Holding BV.
Ou seja, eliminou-se a participação direta que a Shell Brasil Petróleo Ltda.
tinha na ISPAGNAC
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
8
(...)
3.7- A Estrutura Societária da Joint Venture após as Reorganizações
Societárias
Após a cisão parcial da Shell Brasil Petróleo Ltda., com a consequente
incorporação da parcela cindida pela ISPAGNAC, a posição societária da
Raízen Energia e Participações - REPSA assim se apresenta:

126.052.108 ações ordinárias subscritas, porém, ainda não integralizadas
pela Shell Brazil Holding B.V., constam do quantitativo de 1.418.023.454
ações ordinárias.
A integralização ocorreu em Outubro/2013. Docs. 34 a 34.2
Antes o quantitativo de ações preferenciais era de 135.209.173, sendo
alterado para 118.345.604, em função do resgate de 16.963.569 pela Cosan
S.A. Indústria e Comércio e, ato contínuo, a emissão de 100.000 ações de
mesma classe pela própria Cosan.
Tais atos societários estão retratados nas AGEs da Raízen Energia e
Participações S.A., de 29/11/2012, ocorridas às 9:00 horas e às 11:00 horas,
respectivamente. Docs. 8.5, páginas 9 e 10 e 18.1 e 18.2
Ainda em 30 de novembro de 2012, conforme AGE ocorrida às 11:30 horas,
a Raízen Energia e Participações S.A. incorpora a ISPAGNAC Participações
Ltda. e, ato contínuo, na mesma data, conforme AGE ocorrida às 13:30
horas, a Raízen Energia e Participações S.A. é incorporada pela Raízen
Energia S.A., a joint venture paulista.
Docs. 18 a 20
O diagrama a seguir demonstra a situação final da estrutura societária da
Joint Venture paulista, após as reorganizações societárias:
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
9

A Joint Venture Raízen Energia S.A. passou a amortizar tributariamente esse
ágio a partir do ano-calendário de 2013, à razão de 1/5 do valor total
anualmente via exclusão na apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL, retratada no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR referente ao
ano-calendário de 2013 e na Escrituração Contábil Fiscal - ECF via E-Lalur e
E-Lacs, a partir do ano-calendário de 2014.
Os controladores da Joint Venture se utilizaram de um planejamento
tributário abusivo, com a intercalação de empresas que serviram como
canais de trânsito sem propósito negocial algum, a não ser com o único
objetivo de reduzir as bases tributáveis do Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Após tais considerações, o TVF (fls. 2804) conclui que a operação, nos termos em
que praticada, se enquadra no conceito de simulação relativa previsto no artigo
167 do Código Civil. Confira-se
5- CONCLUSÃO
O fato da operação levada a cabo pela Shell Brazil Holding BV., com a
concordância da Cosan S.A. Indústria e Comércio, ostentar legalidade, tanto
isoladamente como do ponto de vista formal, não garantiu a legitimidade
da operação, pois restou comprovado que a intercalação da ISPAGNAC foi
um ato praticado unicamente para se obter vantagem tributária indevida,
uma vez que não houve a incorporação reversa, envolvendo a adquirida e a
real adquirente, o que afasta a possibilidade da amortização do ágio pela
Fiscalizada.
Ficou constatado que o objetivo da intercalação da ISPAGNAC foi o de criar
uma pseudo-situação que se enquadrasse num determinado dispositivo
legal, a fim de reduzir ou suprimir as bases tributárias do IRPJ e da CSLL, por
meio da dedução indevida a título de ágio por rentabilidade futura.
Em suma, não se vislumbrou causa econômica para a existência da
ISPAGNAC e nem ânimo do exercício da atividade econômica. A sua
existência se deveu apenas para propósito fiscal.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
10
Ocorreu à luz do artigo no 167, do Código Civil, uma operação simulada e
uma dissimulada.
A intercalação da empresa veículo ISPAGNAC e a sua "aquisição" das ações
da Raízen Energia e Participações S.A., empresa também utilizada como
canal de trânsito, foi uma simulação, ou seja, se expressou o que não existiu
na realidade, que redundou numa dissimulação, pois ocultou o que na
realidade se constituiu, que foi a aquisição das ações da Raízen Energia S.A.
pela Shell Brazil Holding B.V., esta sim, a real adquirente.
Vejamos o citado artigo:
Art. 167.É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem; (grifo nosso)
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
O procedimento da Fiscalizada, por meio dos seus controladores, enquadra-
se, destarte, no disposto no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que em sua redação original e, na atual, nos remete aos
artigos 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais têm a
seguinte redação:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Enquadra-se, também, no Inciso I do artigo 2o, da Lei 8.137/90:
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo; (grifo nosso)
Em face do disposto na Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010, com as
alterações da Portaria RFB no 3.182, de 29/07/2011, foi formalizada a
representação fiscal para fins penais, processo no 16561.720.008/2018-16,
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
11
por se tratar atos ou fatos que, em tese, configuraram crimes contra a
ordem tributária
Finalmente, além da multa isolada em razão da ausência de recolhimento das
estimativas, foi imputada responsabilidade solidária às empresas Cosan S.A
Indústria e Comércio e Shell Brasil Holding B.V. nos seguintes termos:
6- RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Atribui-se a responsabilidade solidária aos acionistas da Fiscalizada, uma
vez que, as irregularidades mencionadas nos atos societários relativos às
reorganizações societárias descritas ao longo deste Termo, demonstram
que houve interesse comum dos acionistas nas situações que constituíram
os fatos geradores das obrigações tributárias.
A redução indevida das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL da Raízen
Energia S.A. teve como reflexo um aumento no fluxo de caixa da empresa
fiscalizada, o qual resultou num aumento do seu patrimônio líquido
exatamente pelos valores que deixaram de ser recolhidos à Fazenda
Pública.
Como consequências, (1) houve um aumento na parcela que cabe a cada
acionista no patrimônio da empresa, inclusive aumentando o fluxo de
dividendos que poderão a eles ser distribuídos e (2) um aumento da
base(patrimônio líquido) para o cálculo de juros sobre o capital próprio, que
poderão eventualmente remunerar os acionistas.
Ficou claro o interesse comum dos acionistas no resultado obtido em
decorrência dos procedimentos adotados, os quais se traduziram em
intercalar empresas como canais de trânsito para carrear o ágio
indevidamente para a Fiscalizada.
As pessoas jurídicas solidariamente responsáveis, enquadradas no artigo no
124 I, do CTN, são as seguintes:
CNPJ no
Cosan S.A. Indústria e Comércio
50.746.577/0001-15
Shell Brazil Holding B.V

05.717.887/0001-57
A Contribuinte foi intimada do lançamento em 02/03/2018 (fl. 2867) e, em
29/03/2018 (fl. 2881), interpôs a Impugnação de fls. 2883-2961, alegando, em
síntese, que:
a) Preliminares
a.1) Nulidade do Auto de Infração baseado em premissa não verdadeira. Isso
porque, segundo a Recorrente, o fato de a Shell BV ser controladora da Shell
Brasil não permitiria concluir que a primeira foi a "real investidora", pois este
conceito, desenvolvido pela recente jurisprudência administrativa, está
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
12
relacionado à fonte primaria dos recursos e não com o poder de ingerência dentro
do grupo econômico.
a.2) Decadência, uma vez que, como a subscrição das ações ocorreu em junho de
2011, não poderia o Fisco questionar a legalidade dos atos, eis que já transcorrido
o prazo decadencial de 5 anos;
b) Mérito
b.1) Foram cumpridos todos os requisitos para amortização fiscal do ágio, uma
vez que a ISPAGNAC adquiriu participação societária na REPSA com recursos
próprios recebidos em integralizações de capital; o ágio teve como fundamento a
expectativa de rentabilidade futura; e a ISPAGNAC foi incorporada pela REPSA
b.2) Ao contrário do que afirma a Fiscalização, a amortização fiscal do ágio não
dependia da participação da ISPAGNAC, pois a subscrição poderia ter sido feita
pela Shell Brasil, que possuía estrutura financeira para tanto. Posteriormente, a
REPSA, em vez de incor-porar a ISPAGNAC, poderia ter incorporado a Shell Brasil,
ou ter sido incorporada.
b.3) A ISPAGNAC foi utilizada porque, nos termos do acordo para formação da JV,
os grupos Cosan e Shell continuariam a atuar paralela e independentemente em
outros mercados. Sem a ISPAGNAC, a Shell Brasil, ao incorporar a REPSA, teria que
emitir novas ações para a Cosan, acarretando sua entrada no grupo Shell. Por
outro lado, se a REPSA incorporasse a Shell Brasil, passaria a deter, de forma
indireta, ativos que deveriam se manter exclusivamen-te com o grupo Shell.
Diante do exposto, fica demonstrado que havia um efetivo propósito negocial
para a participação da ISPAGNAC.
b.4) Inexiste norma no ordenamento jurídico que autorize as Autoridades Fiscais a
desconstituir negócios jurídicos em razão de suposta falta de propósito negocial.
b.5) A Lei n. 6.404/76, no art. 2°, § 3°, prevê que é válida a constituição de
sociedade apenas como o objetivo de usufruir de benefício fiscal1.
b.6) Não houve simulação porque nenhuma das hipóteses previstas no art. 167, §
1°, do Código Civil se verificou no caso sob exame.
b.7) Segundo o CARF, o uso de empresa veículo não invalida a amortização do
ágio e, ainda que houvesse o intuito único de reduzir a carga tributária, não
caracterizaria simulação.
b.8) Apesar de os recursos aportados pela Shell BV na ISPAGNAC comporem o
custo de aquisição registrado naquela sociedade, as operações ora analisadas
teriam sido realizadas com base no que dispõe a legislação, logo não poderia a
Fiscalização tentar infirmá-las argumentando que a duplicação do ágio ensejaria
seu reaproveitamento, caso a Shell BV alienasse a participação. Além disso, a
alegação não procede porque se baseia em evento futuro e incerto.
b.9) Ainda que prevaleça o entendimento de que a Shell BV é a “real adquirente”,
deve ser determinada a exoneração da parcela da exigência fiscal relativa à parte
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
13
do ágio pago com recursos aportados pela Shell Brasil, pois seria evidente que
aquele argumento só se aplicaria aos recursos gerados no exterior e aportados
pela Shell BV.
b.10) Inexiste previsão legal para adição da amortização ao lucro líquido na
apuração da base de cálculo da CSLL.
b.11) A multa qualificada de 150% seria improcedente porque não teria havido
fraude, simulação, dissimulação, sonegação, conluio. E, ainda que tivesse havido,
não se teria provado o dolo. Isso porque no caso sob análise, a Contribuinte
prestou informações e forneceu todos os documentos solicitados pela
Fiscalização; registrou, arquivou e submeteu à análise todos os atos societários
nos órgãos de registro competentes
b.12) Como os autos de infração objeto do presente processo foram lavrados após
o término dos anos-base de 2013, 2014 e 2016, eventuais insuficiências de
recolhimento de estimativas não mais poderiam mais ser punidas com multa
isolada.
b.13) Ainda que se pudesse lançar a multa isolada após o encerramento do ano-
base, não poderia haver cumulação com a multa do ofício, sobre os mesmos
valores supostamente devidos, tanto a título de estimativa quanto de ajuste
anual, conforme disposto na súmula CARF no 105;
b.14) Inexiste previsão legal para incidência de juros sobre multa. O art. 84 da Lei
n. 8.981/95 estabelece a incidência apenas sobre tributos.
c) Da responsabilidade solidária
As responsáveis solidárias alegaram, resumidamente, que:
a) Não restou caracterizada a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, uma
vez que o referido artigo trata das situações nas quais se verifica uma pluralidade
de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos qualificados como
contribuinte (por possuírem relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador do tributo).
b) São partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do presente processo
administrativo, pois a decisão de dar efeitos fiscais à amortização do ágio foi
tomada única e exclusivamente pela Contribuinte, empresa com autonomia para
tomar suas decisões administrativas (princípio contábil da entidade).
c) As razões apresentadas pela Auditoria Fiscal para motivar a responsa-bilização
– distribuição de dividendos e pagamento de JCP – em nada se relacionam com a
atribuição de solidariedade, pois o interesse econômico não enseja a aplicação do
art. 124, I, do CTN.
[...]
A decisão de primeira instância manteve, em síntese, o lançamento efetuado pela
fiscalização na sua íntegra, apenas afastando a devedora solidária SHELL BRASIL HOLDING do polo
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
14
passivo, e mantendo a responsabilidade solidária da empresa COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
porque esta supostamente não teria apresentado a competente impugnação.
Contudo, em sede de embargos, restou reconhecido que a COSAN havia
apresentado impugnação, e a sua responsabilidade também restou afastada pela DRJ, que
recorreu de ofício com relação ao afastamento de ambas as solidárias.
No recurso voluntário, o contribuinte reiterou os seus argumentos de impugnação,
e, ainda, arguiu: a) Necessidade de se observar os comandos da LINDB; b) Ausência de
fundamentação quanto à parcela dos custos de aquisição referente aos recursos financeiros
aportados na ISPAGNAC pela Shell Brasil; c) Inovação do critério jurídico pela Turma Julgadora de
origem.
O acórdão recorrido, ao negar provimento aos recursos de ofício e voluntário,
confirmou, assim, a manutenção integral da autuação fiscal, inclusive a multa qualificada e a multa
isolada, bem como o afastamento, do polo passivo, das coobrigadas SHELL e COSAN, nos termos
da ementa e parte dispositiva já ao norte transcritas.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 4289-4299) em que suscita
divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação à matéria
“Caracterização de ‘interesse comum’ – art. 124, inciso I, do CTN”, apresentando como
paradigma o Acórdão no 3301-004.593, e argumentando que este, ao contrário do recorrido,
“firmou o entendimento que o interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN para fins de
imputação de responsabilidade solidária, reside no interesse econômico, advindo dos benefícios
advindos da operação simulada, assim como ocorreu no presente caso”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 4349-4342 deu seguimento ao Apelo da
Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Conforme já mencionado no Relatório, a DRJ de origem deu provimento às
Impugnações apresentadas pelas responsáveis solidárias, por entender
inexistentes os pressupostos para a imputação da responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN.
Resta nítido, pela leitura da fundamentação constante do item 6 do TVF,
que a autoridade lançadora qualificou a expressão "interesse comum"
constante do artigo 124, I do CTN como "interesse econômico". Confira-se:
[...].
No entanto, conforme bem apontado pela decisão recorrida o "interesse
comum" na situação que constitua fato gerador não se confunde com o
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
15
interesse econômico. Nesse sentido, valiosa a transcrição dos seguintes
trechos da decisão recorrida:
[...].
[...].
Dessa forma, a interpretação conjunta desses dispositivos ajuda a
esclarecer o alcance da expressão "interesse comum" constante do artigo
124, I, do CTN. Isso porque, se admitirmos que a expressão "interesse
comum" equivale a "interesse econômico", "interesse de fato",
esvaziaríamos de sentido tanto o inciso II do mencionado artigo, como da
norma do artigo 128 do Código Tributário Nacional. Assim, ao mencionar
"interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o Código está
dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato
gerador, na qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento
do mesmo fato, por isso, todos assumem a condição de sujeitos passivos da
obrigação, solidariamente.
Acórdão paradigma no 3301-004.593, de 2018:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, nos
termos do art. 124, I, do CTN.
[...].
Entendo que o interesse comum resta demonstrado, eis que reside no
interesse econômico, ou seja, interesse nas consequências oriundas da
realização da operação simulada, beneficiando-se os dois polos do uso
indevido dos créditos.
Entendo que o art. 124, I, não se restringe às partes que realizem
conjuntamente o fato gerador do tributo.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se
a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o "interesse comum" na situação
que constitua fato gerador não se confunde com o interesse econômico e que, ao
mencionar "interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o Código
está dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato
gerador, na qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento do
mesmo fato, por isso, todos assumem a condição de sujeitos passivos da
obrigação, solidariamente, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 3301-
004.593, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o interesse
comum resta demonstrado, eis que reside no interesse econômico, ou seja,
interesse nas consequências oriundas da realização da operação simulada,
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
16
beneficiando-se os dois polos do uso indevido dos créditos e que o art. 124, I, não
se restringe às partes que realizem conjuntamente o fato gerador do tributo.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
[...]
10. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso
III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
Cientificados do teor do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, os
responsáveis apresentaram tempestivas Contrarrazões ao recurso fazendário (fls. 4423-4448 e
4534-4559).
Ambos defendem que o recurso deva ser inadmitido, em razão da inexistência de
qualquer similitude entre os casos confrontados, e também pelo fato de que o recurso fazendário,
para o seu eventual provimento, exigiria o reexame de matéria fática e probatória, vedado na via
de recurso especial.
Com relação à ausência de similitude, ressaltam que, “enquanto nos presentes
autos trata-se de exigência de IRPJ e CSLL em razão da suposta amortização indevida de ágio, o
caso paradigma indicado pela Recorrente decorre de exigência de PIS e COFINS sobre suposta
transferência indevida de créditos”.
Além disso, argumentam que a fundamentação da solidariedade atribuída às
Recorridas decorreria somente do “suposto benefício econômico obtido na condição de acionista
do sujeito passivo principal”, ao passo que, no caso paradigmático, “concluiu-se que o sujeito
passivo solidário atuou diretamente no negócio que permitiu a transferência dos créditos”.
No mérito, defendem, em síntese, o acerto do acórdão recorrido na parte em que
afastou a solidariedade prevista no artigo 124,1, do CTN.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou também o seu
Recurso Especial (fls. 4624-4683) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões
de outra Turma com relação às matérias assim identificadas no despacho de admissibilidade de fls.
5204-5244:
IV.l - Do Não Cumprimento dos Pressupostos do Ato Administrativo: Vício de
Fundamentação; (obs.: não admitido)
IV.2 - Da Nulidade do Acórdão da DRJ: Indevida Inovação do Critério Jurídico;
(obs.: não admitido)
IV.3 - Da Nulidade dos Acórdãos da DRJ: Não Apreciação de Argumentos
Relevantes ao Deslinde do Caso;
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
17
IV.4 - Da Ausência de Previsão Legal Acerca da Necessidade de Confusão
Patrimonial entre "Real Adquirente" e "Real Investida";
IV.5 - Ad Argumentandum - Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso
Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das Operações;
IV.6 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL,
da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização;
IV.7 - Da Inexistência de Simulação nas Operações em Questão: Impossibilidade
de Aplicação da Multa Qualificada;
IV.8 - Da Necessidade de se Observar os Comando da LINDB, ao menos, no que
tange à Qualificação da Multa;
IV.9 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada após o Encerramento do
Ano-Base;
IV.10 - Da Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício;
e
IV.11 - Da Necessidade de se Observar o Princípio da Consunção: Impossibilidade
de Cobrança da Multa Isolada.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Apelo do Contribuinte com
relação a todos os temas, exceto os dois primeiros (IV.l e IV.2), decisão contra a qual apresentou o
recurso de Agravo, que foi rejeitado, confirmando-se o seguimento parcial do recurso.
Transcrevo, a seguir, excertos do Despacho de Admissibilidade relativamente às
matérias admitidas:
IV.3 - Da Nulidade dos Acórdãos da DRJ: Não Apreciação de Argumentos
Relevantes ao Deslinde do Caso;
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à terceira divergência suscitada:
[...]
- Contudo, o entendimento contido no acórdão recorrido é contrário ao
disposto nos acórdãos paradigmas n° 2401-002.687 e n° 1301-001.123, eis
que, nessas oportunidades, esse E. Conselho Administrativo entendeu pela
nulidade de decisões administrativas nas quais se deixou de apreciar
devidamente os argumentos trazidos aos autos - tal como ocorreu no
presente processo -, impossibilitando, assim, o exercício pleno do direito de
defesa pelo contribuinte;
- Confira-se, nesse sentido, as ementas dos referidos acórdãos paradigmas,
a fim de se comprovar a existência de dissídio jurisprudencial no caso em
tela:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
18
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA
IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO NOTIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO.
Os pontos trazidos pelo impugnante devem ser devidamente
refutados na decisão notificação, sob pena de cercear o direito de
defesa e o contraditório implicando nulidade.
A autoridade julgadora não rebateu devidamente os argumentos
apresentados na impugnação, quanto a ausência de fundamentação
da base de cálculo de autônomos e cooperativas, implicando
cerceamento do direito de defesa e por conseguinte nulidade da
decisão.
Decisão de Primeira Instância Anulada." (fl. 01 do acórdão
paradigma n° 2401-002.687-g.n.)
"NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A não apreciação,
pelo órgão julgador ‘a quo’, de todos os argumentos e documentos
apresentados na fase impugnatória constitui preterição do direito
de defesa e determina a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, a teor do disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto n°
70.235/1972." (fl. 01 do acórdão paradigma n° 1301-001.123 - g.n.)
[...]
- Cumpre destacar que, assim como o acórdão da C. DRJ, o acórdão
recorrido também deixou de analisar diversos pontos trazidos no Recurso
Voluntário da Recorrente, o que foi objeto de Embargos de Declaração
(tópico “II.1 -Omissão do Acórdão Embargado Quanto aos Argumentos
Suscitados em Sede de Recurso Voluntário para Sustentar a Validade da
Amortização do Ágio”);
- Contudo, no Despacho de Admissibilidade, entendeu-se por rejeitar
referidos aclaratórios, sob a alegação de que "inexistem as alegadas
omissões, dado que mesmo após o advento do CPC/2015 o julgador não é
obrigado a rebater todos os argumentos formulados pelas partes quando já
encontrou motivos suficientes para decidir, exatamente como ocorreu no
presente caso, não se aplicando ao caso o reclamado artigo 489 do Código"
(fl. 06 do Despacho de Admissibilidade);
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
19
O acórdão recorrido entendeu que omissões na apreciação das alegações da
contribuinte, ainda que elas estejam individualmente destacadas na impugnação,
não acarretam a nulidade da decisão de primeira instância, porque o processo
administrativo fiscal federal não prevê apresentação de embargos de declaração
para as decisões de primeira instância (que seria o recurso próprio para sanar esse
tipo de vício).
Já os acórdãos paradigmas entendem que “Os pontos trazidos pelo impugnante
devem ser devidamente refutados na decisão notificação, sob pena de cercear o
direito de defesa e o contraditório implicando nulidade” (primeiro paradigma); e
que “A não apreciação, pelo órgão julgador ‘a quo’, de todos os argumentos e
documentos apresentados na fase impugnatória constitui preterição do direito de
defesa e determina a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, a teor
do disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/1972” (segundo
paradigma).
A divergência, portanto, está caracterizada.
Importante destacar que a referida divergência jurisprudencial se dá em relação
ao fundamento que o acórdão recorrido utilizou para tratar das alegações de
omissão por parte da decisão de primeira instância.
Se houve ou não tais omissões, e quais as consequências disso, já são questões
relativas ao mérito do próprio recurso especial.
Além disso, cabe observar que a contribuinte também aponta divergência sobre
vícios de omissão em relação ao próprio acórdão recorrido, e não apenas em
relação à decisão de primeira instância.
Nesse caso, lembro que o Código de Processo Civil - CPC se aplica supletiva e
subsidiariamente ao PAF (Lei no 13.105/2015, art. 15), e faço menção ao art.
1.025 do mesmo código:
[...]
Dentre as várias omissões apontadas pela recorrente em relação ao próprio
acórdão recorrido, destaco aquela referente ao item III.6 do recurso voluntário,
que trata da dedutibilidade do ágio na ótica específica da CSLL (“III.6 – AD
ARGUMENTANDUM – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO”), e que
não foi apreciado pelo acórdão recorrido, e nem teve a omissão reconhecida em
sede de embargos de declaração, com o argumento de que as alegações da
contribuinte não veiculavam fundamentos que careciam de enfrentamento ou
análise pelo julgador, visto que não eram essenciais ao debate, mas apenas
recursos de natureza retórica.
Oportuno registrar que o recurso voluntário já trazia farta jurisprudência,
mencionando várias decisões do próprio CARF que trataram da dedutibilidade do
ágio no contexto específico da legislação da CSLL.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
20
Isso já basta para a admissibilidade do recurso quanto à divergência por omissão
suscitada em relação ao próprio acórdão recorrido, além daquela já admitida nos
parágrafos anteriores em relação à decisão de primeira instância.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a esse terceiro tópico.
IV.4 - Da Ausência de Previsão Legal Acerca da Necessidade de Confusão
Patrimonial entre "Real Adquirente" e "Real Investida".
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à quarta divergência suscitada:
- De acordo com o entendimento manifestado pela C. Turma Julgadora a
quo, no caso concreto, o aproveitamento fiscal do ágio não seria possível,
porquanto, em não havendo a confusão patrimonial entre o "real
adquirente" e o investimento adquirido com ágio, não restou configurada a
hipótese prevista no artigo 7o da Lei no 9.532/97;
- Neste ponto, afirmou-se no acórdão recorrido que, a despeito de a
ISPAGNAC ter realizado a aquisição do investimento (subscrição das ações
da Raízen Participações) com ágio, esta não seria a real adquirente, uma vez
não dispunha dos recursos necessários para realizar referida aquisição;
- Veja-se, neste sentido, os breves trechos do voto vencedor do acórdão
recorrido que tratam do mérito da presente autuação fiscal:
[...]
- Observa-se que o único argumento utilizado pelo acórdão recorrido para a
manutenção do lançamento fiscal é no sentido de que, como a ISPAGNAC
não era a "real adquirente", já que não possuía os recursos necessários, não
houve a suposta confusão patrimonial entre o "real investidor" e o
investimento adquirido com ágio;
- Apesar de o acórdão recorrido não mencionar quem seria o "real
adquirente" desse investimento, como visto acima, cumpre reiterar que, na
autuação fiscal, a Fiscalização assevera que a Shell BV seria o real
investidor, tendo em vista que esta sociedade estrangeira realizou aporte
na ISPAGNAC para que esta seguisse diretamente com a
aquisição/subscrição das ações da Raízen Participações;
- Ocorre que tal entendimento disposto no acórdão recorrido diverge
frontalmente do quanto decidido por esta C. CSRF no acórdão paradigma no
9101-003.609, no qual se entendeu que a legislação fiscal não prevê como
condição necessária para o aproveitamento fiscal do ágio que haja a
confusão patrimonial envolvendo suposto "real adquirente" e "real
adquirida";
- De fato, neste precedente, o posicionamento manifestado por esta CSRF
foi o de que, para que seja possível o aproveitamento fiscal do ágio, basta
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
21
que haja a incorporação entre a sociedade que detém o investimento
adquirido com ágio e este respectivo investimento. Confira-se:
[...]
O paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras “e” a “g”
das páginas 3 e 4 deste despacho, e ele também serve para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Realmente, no paradigma formou-se uma maioria em relação ao entendimento
de que é possível a utilização de "empresa veículo", com a transferência de
investimento com ágio; que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar da
confusão patrimonial como condição da amortização do ágio não tem qualquer
referência ao "investidor original"; que é dispensável a confusão patrimonial entre
investidora original e investida original, na medida em que a legislação não atribui
interpretação restritiva nesse sentido; e que se a origem do ágio é legítima (com a
existência de partes independentes, dispêndio, demonstração da rentabilidade
futura, etc.), não há restrição legal à sua transferência juntamente com o
investimento a ele relacionado.
E esse entendimento é mesmo divergente daquele firmado no acórdão recorrido,
no sentido de que o ágio só poderia ser deduzido se a confusão patrimonial
abrangesse a investidora original e a investida original.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à quarta divergência.
IV.5 - Ad Argumentandum - Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso
Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das Operações.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à quinta divergência suscitada:
- Ainda que essa C. Câmara Superior de Recursos Fiscais entenda por
superar os argumentos aduzidos no tópico antecedente do presente
Recurso Especial, reconhecendo que há na legislação tributária requisito
que exige a ocorrência de confusão patrimonial entre a "real adquirente" e
o investimento adquirido com ágio, o que se admite a título de argumento,
deve-se destacar que, no caso em tela, houve o cumprimento desse
requisito, na medida em que as operações ora discutidas são lícitas e a
amortização do ágio foi realizada em conformidade com o disposto nos
artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97;
- Como mencionado anteriormente, em breves parágrafos, o Ilmo.
Conselheiro Redator do voto vencedor asseverou que não restou
configurada a hipótese prevista no já citado artigo 7o da Lei n° 9.532/97,
uma vez que “a ISPAGNAC não era a real adquirente, exatamente porque a
referida pessoa jurídica não dispunha dos recursos necessários para realizar
a aquisição” (fl. 37 do acórdão recorrido). Por essa razão, entendeu-se, por
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
22
voto de qualidade, pela manutenção da glosa efetuada pela Autoridade
Fiscal;
- Em outras palavras, o único argumento utilizado no voto vencedor, no
tocante a esse ponto, foi o de que, como os recursos utilizados pela
ISPAGNAC para a aquisição das ações da Raízen Participações tiverem como
origem operações de integralização de capital (efetuadas por seus sócios à
época, Shell BV, sociedade estrangeira, e Shell Brasil), esta não poderia ser
a "real adquirente" do investimento, inexistindo, assim, a confusão
patrimonial requerida no dispositivo legal supramencionado. Repisa-se que
não há no voto vencedor do acórdão recorrido outros argumentos para a
manutenção das autuações fiscais;
- No entanto, a argumentação utilizada no acórdão recorrido é contrária ao
posicionamento de outras Turmas Ordinárias desse E. CARF, o que
comprova a existência de divergência jurisprudencial no caso em tela e,
consequentemente, a necessidade de cancelamento dos autos de infração
combatidos;
- No acórdão paradigma no 1302-001.150, restou claro o entendimento de
que “o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações (...) com ágio
não se constitui conduta simulada” (fl. 01 do acórdão paradigma), sendo
possível a dedutibilidade das despesas com amortização do ágio nesse
cenário, conforme previsão legal nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97;
- A fim de que não paire qualquer dúvida quanto à existência de dissídio
jurisprudencial, transcreve-se, abaixo, trechos da ementa e do voto da
decisão paradigma mencionada:
Ementa
"GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO
CARACTERIZADA
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não
demonstrado o pacto simulatório. O fato de o investidor no exterior
ter preferido aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que
essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos
lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais oneroso
tributariamente, ou seja, aquele em que ele adquirisse diretamente
as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo
sem alienar o investimento.
A dedutibilidade da amortização do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, após a incorporação da
controladora pela controlada, encontra expressa previsão legal nos
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
23
arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97." (fl. 01 do acórdão paradigma n° 1302-
001.150 - g.n.)
Trechos do Voto
[...]
- Nesse sentido é também o entendimento do acórdão paradigma no 1302-
001.182, que cancelou o lançamento fiscal, sob a alegação de que "não é
ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir
uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos
que a matriz no exterior deseja”. Veja-se:
"DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a
fraude à lei na geração do ágio, como sustentava a Fiscalização, há
que se cancelar a glosa da despesa.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere,
primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa,
depois, adquira os investimentos que a matriz no exterior deseja."
(fl. 01 do acórdão paradigma n° 1302-001.182).
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Realmente, diante dos mesmos cenários, o acórdão recorrido e os paradigmas se
manifestaram de forma divergente.
Diferentemente do acórdão recorrido, os paradigmas não deixaram de considerar
a empresa brasileira (aquela que realizou os investimentos com ágio) como “real
investidora” ou “real adquirente”, pelo fato de ela ter recebido recursos do
exterior para esse fim.
De acordo com os paradigmas, a empresa brasileira que recebeu recursos do
exterior, e que adquiriu os investimentos com ágio, sequer estaria na condição de
empresa veículo.
Em síntese, os paradigmas entenderam que o fato de a sociedade estrangeira
optar por aportar recursos em empresa controlada no Brasil, para que essa
efetuasse a compra de investimento com ágio, não era causa impeditiva do
aproveitamento fiscal desse ágio. Ao contrário disso, segundo esses paradigmas,
tratava-se de aplicação direta do disposto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à quinta divergência.
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
24
IV.6 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL,
da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela
Fiscalização.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à sexta divergência suscitada:
- Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou, por fim, que mesmo
que pudesse prevalecer o entendimento defendido pela Autoridade Fiscal
no TVF, no sentido de que a amortização do ágio no presente caso não
estaria respaldada pelos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, deveria, ainda
assim, ser cancelado o auto de infração relativo à CSLL;
- Isso porque, como exposto na peça recursal, não há na legislação fiscal
qualquer previsão no sentido de que as despesas de ágio consideradas
indedutíveis na apuração do lucro real também o serão na apuração da
base de cálculo da CSLL, que segue regras próprias;
- Contudo, referidos argumentos não foram analisados no voto vencedor do
acórdão recorrido. Na ementa do acórdão recorrido, consta apenas que
“tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL)
a decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ)” (fl. 02 - g.n.);
- Por essa razão, foram opostos Embargos de Declaração pela Recorrente,
[...]
- Porém, referidos Embargos foram rejeitados, [...]
- No entanto, diferentemente do que se alegue no Despacho de
Admissibilidade, como houve a manutenção do lançamento principal (IRPJ)
no que tange à glosa de despesas com amortização do ágio, tais alegações
relativas ao auto de infração de CSLL deveriam ter sido analisadas pela C.
Turma Julgadora a quo, na medida em que se tratam de argumentos
autônomos. Não se trata, portanto, de alegação “de natureza retórica”,
como asseverado, equivocadamente, no Despacho de Admissibilidade;
[...]
- Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, já que, conforme já
decidido por essa C. CSRF no acórdão paradigma no 9101-002.310, inexiste
previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio considerada indedutível na apuração do lucro real:
"AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo
da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do
art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
25
que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ." (fl. 01 do
acórdão paradigma n° 9101-002.310 - g.n.)
- Nesse sentido, vale mencionar o acórdão paradigma n° 1103-00.630, no
qual também se entendeu por afastar a tributação pela CSLL sobre as
despesas com amortização de ágio, com base nas razões a seguir expostas:
"Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para
fins da CSLL, registro que não há previsão legal para a
indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei n. 1.598/77.
[...]
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
[...]
Vê-se que os paradigmas não só consideraram relevantes as questões do ágio
suscitadas especificamente para a CSLL, como decidiram favoravelmente à tese
dos contribuintes. Na linha defendida por esses acórdãos, mesmo que o ágio
tivesse que ser adicionado no LALUR, aumentando a base tributável do IRPJ, não
haveria previsão equivalente na legislação da CSLL, determinando sua adição à
base de cálculo da contribuição.
O acórdão recorrido (integrado pelo despacho de embargos), por outro lado,
considerou que essas alegações específicas em relação à CSLL “não veiculam
fundamentos que carecem de enfrentamento ou análise pelo julgador, visto que
não são essenciais ao debate, mas apenas recursos de natureza retórica”.
Sendo assim, também está caracterizada a divergência em relação ao tema da
“Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização”.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à sexta divergência.
IV.7 - Da Inexistência de Simulação nas Operações em Questão: Impossibilidade
de Aplicação da Multa Qualificada.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à sétima divergência suscitada:
- Por fim, na remota hipótese desse E. CARF não entender pelo
cancelamento integral dos autos de infração, o que se alega apenas a título
argumentativo, deve ser, ao menos, afastada a multa qualificada
indevidamente aplicada pela Autoridade Fiscal e mantida pelas Autoridades
Julgadoras, já que não houve, no presente caso, dolo ou simulação nas
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
26
operações que culminaram na subscrição de ações da Raízen Participações
com ágio pela ISPAGNAC e a posterior possibilidade de sua dedução;
- No voto vencedor do acórdão ora recorrido, notadamente no tópico que
trata da qualificação da multa de ofício, a C. Turma Julgadora entendeu que
“a ISPAGNAC foi utilizada, de modo artificial, unicamente com o fim de
permitir a aquisição do investimento com ágio para posteriormente ser
incorporada, em operações desprovidas de próprio negocial” (fl. 38);
- A suposta artificialidade das operações estaria evidenciada pelo resultado
obtido, isto é, a extinção da ISPAGNAC e o controle direto pela Shell BV,
sociedade estrangeira, sobre o investimento adquirido com o ágio;
- Assim, no entender do Colegiado a quo, como houve, suspostamente, a
criação de uma "verdade meramente formal' para o fim de forçar o
enquadramento na hipótese do artigo 7o da Lei n° 9.532/97, tal situação
configura típica simulação, o que ensejou a manutenção da multa de ofício
no percentual de 150%;
- Veja-se, abaixo, os trechos do voto vencedor:
[...]
- No caso em análise pelo acórdão paradigma no 1302001.182, os autos de
infração de infração foram lavrados com multa qualificada, sob a alegação
de que o contribuinte, naquela oportunidade, operou uma “reestruturação
societária com simulação e ocorrência de ato ilício nulo por abuso de direito
(...) bem como pela ocorrência de fraude à lei na utilização de operações
estruturas, que isoladamente aparentavam licitude, mas que, vistas em seu
conjunto, acabaram por demonstrar uma outra realidade” (fls. 09 e 10 do
acórdão paradigma em tela - g.n.), assim como ocorreu nos presentes
autos;
- No entanto, diferentemente do acórdão recorrido, entendeu-se, no
acórdão paradigma no 1302-001.182, que não houve qualquer ilicitude na
operação perpetrada pelo contribuinte, pelos seguintes argumentos:
"No que tange ao enquadramento da conduta da recorrente como
simulação, inicialmente, ressalto que a simulação em matéria fiscal
foi bem enfrentada no Parecer CST 46/87, do qual retiro duas
conclusões, quais sejam, que as operações simuladas são:
a) ilícitas na medida em que pretendem encobrir ato de natureza
jurídica com efeitos tributários mais onerosos para o contribuinte;
b) devem prevalecer os efeitos do negócio dissimulado.
[...]
Qual o conluio demonstrado nos autos? Será que fazer jus aos
benefícios dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 podem ser tomados
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
27
como enganar o Fisco? Qual o ato dissimulado? Todas as respostas
são negativas, pois a contribuinte quis transferir o ágio para a
operacional, o que encontrou amparo no art. 8o da Lei 9.532/97.
(...)
Por outro lado, os efeitos buscados pela DELMEY eram os efeitos
próprios dos atos praticados (adquirir a participação de terceiros na
BRASIF com ágio por meio da DUFRY BRASIL e depois promover a
incorporação desta por aquela) e não de atos eventualmente
dissimulados. Sustenta, então, a autoridade fiscal que a simulação
estaria configurada na utilização da DUFRY BRASIL apenas para
adquirir as ações da BRASIF com ágio e depois ser incorporada,
possibilitando a geração de despesas com amortização do ágio. Há
que se distinguir o conceito de motivo e causa do negócio jurídico. A
futura incorporação da DUFRY BRASIL e o aproveitamento da
despesa de amortização do ágio podem ser até o motivo do aporte
de capitais na DUFRY BRASIL, mas não a sua causa. Causa é o fim que
o agente procura e o leva a prática do ato, sem se cogitar do fim, que
antes tivera, e do fim, ou fins, ulteriores, que com o ato entende
alcançar. Motivos são as pré-intenções que dão ensejo ao negócio. O
que é essencial ao negócio jurídico é a causa (...) No caso em tela, a
DELMEY queria aportar capital na DUFRY BRASIL, para constituir
uma subsidiária no Brasil, não restando demonstrado qualquer
simulação quanto a causa do negócio, ou seja, sobre a existência de
um negócio dissimulado. (...)
Por esse mesmo motivo, afasta-se também a alegação de falta de
propósito negocial na constituição da Dufry Brasil. De qualquer
forma, falta de propósito negocial não configura, por si só, em
simulação, senão vejamos como dispõe o § 1o do art. 167 do Código
Civil, in verbis: (...)
Ademais, ainda que não houvesse a vontade de perpetuar a DUFRY
BRASIL, não houve simulação na geração do ágio, pois esse seria
gerado fosse a subscrição feita diretamente pela DELMEY ou por
meio da sua controlada brasileira DUFRY BRASIL. Por sua vez, a opção
legal de fazer a subscrição por meio da DUFRY BRASIL, de forma a
possibilitar a transferência do ágio para a recorrente (antiga BRASIF)
foi possibilitada por expressa autorização legal do art. 8o da Lei
9.532/97." (fls. 11 e 12 do acórdão paradigma n° 1302-001.182 - g.n.)
- Como se observa, diferentemente do que se alega no acórdão recorrido, o
fato de eventualmente a subsidiária deixar de existir ao final das operações
societárias (tal como ocorreu no presente caso com a ISPAGNAC) não
comprova a existência de suposta artificialidade ou simulação na geração
do ágio;
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
28
[...]
- Vejamos, abaixo, trechos da ementa e do voto vencedor do acórdão
paradigma no 9101-003.074, por meio dos quais se demonstra não só a
existência de similitude fática entre os casos, como também a divergência
jurisprudencial:
Ementa
"QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44, §1°, da
Lei 9.430/96 apenas pode ocorrer na hipótese em que demonstrada
pela fiscalização a ocorrência de conduta passível de
enquadramento nas situações previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da
Lei 4.502/64. A utilização de empresa veículo, com base apenas no
argumento de ausência de propósito negocial, não admite a
qualificação da conduta como fraude, mormente quando a
operação, se realizada diretamente, geraria o mesmo direito à
amortização do ágio."
Trechos do Voto Vencedor
[...]
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
As decisões cotejadas (acórdãos recorrido e paradigmas) trataram de casos
semelhantes, em que o investidor constituiu uma subsidiária para que essa
adquirisse os investimentos desejados, com a posterior incorporação da
subsidiária pela investida.
Entretanto, diferentemente do recorrido, os paradigmas concluíram pela
inexistência de simulação, e pela não configuração de situação submetida à multa
qualificada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à sétima divergência.
IV.8 - Da Necessidade de se Observar os Comando da LINDB, ao menos, no que
tange à Qualificação da Multa.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à oitava divergência suscitada:
- No acórdão recorrido, entendeu-se pela impossibilidade de aplicação do
referido dispositivo legal no caso em tela, com base nos seguintes
fundamentos:
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
29
[...]
- Ocorre que, contudo, referido entendimento vai de encontro ao exposto
no acórdão paradigma no 1201-002.893, o qual entendeu, em caso que
envolvia a discussão da dedutibilidade da amortização de ágio, pelo
afastamento da multa qualificada com base no disposto no artigo 24 da
LINDB. Veja-se:
[...]
O paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras “e” a “g”
das páginas 3 e 4 deste despacho, e ele também serve para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma entendeu pela possibilidade
de aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
("LINDB" - Decreto-Lei no 4.657/42), e o fez para fins de avaliar a conduta da
contribuinte, no que diz respeito à aplicação da multa qualificada também em
processo sobre a dedutibilidade de ágio.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à oitava divergência.
IV.9 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada após o Encerramento do
Ano-Base.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à nova divergência suscitada:
- Ocorre que a conclusão apresentada no acórdão recorrido vai de encontro
com aquilo que vem sendo decidido por outras Turmas deste E. Conselho.
Nesse sentido, veja-se o que restou decidido no acórdão paradigma no
1301-001.680:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007 (...)
MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A jurisprudência da CSRF consolidou-se no sentido de que não cabe a
aplicação da multa isolada após o encerramento do período. Ante
esse entendimento, não se sustenta a decisão que mantém a
exigência da multa sobre o valor total das estimativas não
recolhidas." (fls. 01 e 02 do acórdão paradigma no 1301-001.680 -
g.n.)
- Ressalte-se que o entendimento acima não é isolado, é o que se verifica,
por exemplo, do acórdão paradigma no 1103-001.102, in verbis:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
30
Ano-calendário: 2007. 2008. 2009
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS
O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E CONCOMITANTEMENTE À
MULTA DE OFÍCIO.
Conforme entendimento consolidado neste Conselho (v.g. acórdão
CSRF/9101-001.854,
de
29/01/2014),
os
recolhimentos
por
estimativa têm natureza de antecipação do IRPJ e da CSLL, cujo fato
gerador ocorre no final do exercício, de modo que o dever de
antecipar
desaparece
após
o
encerramento
do
exercício,
impossibilitando a aplicação da multa isolada. Além disso, houve bis
in idem no caso dos autos, o que não pode ser admitido, pois, em
decorrência de uma mesma conduta (aproveitamento supostamente
indevido da despesa correspondente à amortização do ágio), a
Fiscalização apurou (i) valores a pagar a título de estimativas
mensais, sobre os quais exigiu a multa isolada e (ii) valores a pagar a
título de IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual, sobre os quais aplicou a
multa de ofício." (fl. 02 do acórdão paradigma n° 1103-001-102 - g.n.)
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Diferentemente do acórdão recorrido, os paradigmas realmente firmaram
entendimento no sentido de que não cabe a aplicação da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL após o encerramento do
período de apuração anual.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à nona divergência.
IV.10 - Da Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à décima divergência suscitada:
- Deveras, no acórdão recorrido preponderou o entendimento de que seria
possível a exigência concomitante das multas de ofício e isolada, eis que
não se trataria mais de cobrança em duplicidade. Confira-se:
[...]
- Todavia, a interpretação do acórdão recorrido não merece prosperar, uma
vez que, conforme bem assentado no acórdão paradigma no 1202-001.228,
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
31
mesmo após as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007
(posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no artigo 44 da Lei n°
9.430/96, não há autorização para a exigência concomitante das duas
multas. Veja-se:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ALTERAÇÃO
DO ART. 44 DA LEI N° 9.430/1996 PELA LEI N° 11.488/2007.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PENALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embora as alterações do texto do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
tenham de fato distinguido as bases de cálculo das penalidades de
multa isolada e de ofício, não pretendeu cumulá-las. Por essa razão, é
inaplicável a penalidade quando há concomitância com a multa de
ofício sobre o ajuste anual, ainda que após a vigência das alterações
da Lei no 11.488/2007. (...)" (fl. 01 do acórdão paradigma n° 1202-
001.228 - g.n.)
- Cumpre destacar que a conclusão acima não representa posicionamento
isolado, conforme se verifica do disposto no acórdão paradigma no 1301-
002.415. Veja-se:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
(...)
MULTAS
ISOLADAS
E
MULTAS
VINCULADAS
AO
TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ, mas não pode ser exigida, de forma
cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de
pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência." (fl. 01 do
acórdão paradigma n° 1301002.415 - g.n.)
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Realmente, enquanto o acórdão recorrido entendeu pela possibilidade de
cumulação entre as multas de ofício e isolada, para fatos geradores posteriores a
2007, os acórdãos paradigmas decidiram pela impossibilidade de tal cobrança
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
32
concomitante, mesmo após a mudança legislativa sofrida pelo dispositivo legal em
questão em 2007.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à décima divergência.
IV.11 - Da Necessidade de se Observar o Princípio da Consunção: Impossibilidade
de Cobrança da Multa Isolada.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à décima primeira divergência suscitada:
[...]
- Com efeito, como se constata do voto vencedor do acórdão recorrido,
prevaleceu naquele julgado a tese de que a suposta infração penalizada
pela multa isolada (preparatória) não estaria abrangida pela suposta
infração penalizada pela multa de ofício (mais grave), inexistindo "a
cumulação de penalidades para uma mesma conduta' (fl. 40 do acórdão
recorrido). Assim, entendeu-se, consequentemente, que o Princípio da
Consunção não poderia ser aplicado no presente caso;
- Todavia, tal interpretação não está em consonância com o entendimento
firmado pelo E. CARF, razão pela qual não deve prosperar;
[...]
- Confira-se abaixo a ementa e trechos do voto do acórdão paradigma em
tela:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008 (...)
MULTA ISOLADA APLICADA CONJUNTAMENTE COM A MULTA DE
OFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. Nos casos em
que a multa isolada em razão da falta de recolhimento das
estimativas mensais é aplicada conjuntamente com a multa de ofício,
o valor da multa isolada é absorvido até o montante da multa de
ofício aplicada. Aplicação do Princípio da Consunção". (fls. 01 e 02
do acórdão paradigma n° 1401-002.836- g.n.)
Trechos do Voto:
[...]
- No mesmo sentido é o entendimento exarado no acórdão paradigma no
1401-002.087, que trata da mesma hipótese examinada nestes autos
(aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada). Neste
julgado, aplicou-se o Princípio da Consunção, concluindo pela
impossibilidade de exigência de ambas as penalidades no caso, veja-se:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
33
Ano-calendário: 2011, 2012 (...)
MULTA ISOLADA
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos
antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser
recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do
exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver
aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta
penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se
identificarem." (fl. 01 do acórdão paradigma n° 1401-002.087 - g.n.)
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 3 e 4 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Os paradigmas aplicaram o Princípio da Consunção, entendendo que a multa
isolada deve ser absorvida pela multa de ofício aplicada; que a multa de ofício
deve prevalecer até o montante em que consuma integralmente a punição pela
falta de antecipação, somente subsistindo esta se comportar montante maior do
que a multa de ofício (primeiro paradigma); e que a multa de ofício absorve a
multa isolada até o montante em que suas bases se identificarem (segundo
paradigma).
A relatora do acórdão recorrido também seguiu essa linha de aplicar o Princípio
da Consunção para a multa isolada, cancelando-a “em referência e proporção às
exigências tributárias agora mantidas”. Entretanto, a relatora restou vencida
nesse ponto, e o voto vencedor adotou entendimento que afasta o referido
princípio.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à décima primeira divergência.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 03/09/2021 (fl. 5356) e a Fazenda
Nacional apresentou tempestivas Contrarrazões (fls. 5357-5404), nas quais não se opõe ao
conhecimento do apelo, e, no mérito, aduz, em síntese, que não há reparos a serem feitos ao
acórdão recorrido, pois (i) improcede a preliminar de nulidade da decisão da DRJ; (ii) a
amortização do ágio se mostra indedutível, por ausência de confusão patrimonial entre a real
investidora e a investida, dada a interposição de ISPAGNAC nas operações; (iii) a amortização do
ágio da CSLL não seria dedutível, mesmo que fosse dedutível para o IRPJ, porque não há previsão
legal autorizando-a; (iv) restou comprovado nos autos que as partes praticaram diversos atos
simulados, todos com o fim único de ludibriar o Fisco para pagar menos tributo, sendo devida a
multa qualificada,; (v) mostra-se correta a decisão recorrida que não aplicou a LINDB ao caso; (vi)
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
34
a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas e a multa de ofício aplicada pela falta ou
insuficiência de recolhimento do tributo devido são penalidades distintas.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Os recursos da Fazenda e da Contribuinte são tempestivos.
1.1 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial da PGFN aponta divergência sobre a matéria “Caracterização de
‘interesse comum’ – art. 124, inciso I, do CTN”, tendo apresentado como paradigma o Acórdão no
3301-004.593.
Os solidários Cosan e Shell BV opuseram-se ao conhecimento, conforme os
argumentos já ao norte sintetizados, especialmente no sentido de que o acórdão paradigmático
teria analisado situação muito distinta da dos presentes autos.
Penso que lhes assista razão.
Não há dúvidas de que a decisão recorrida afirma que a expressão “interesse
comum”, contida no artigo 124, I do CTN, não equivale a “interesse econômico”, e que o acórdão
paradigmático, por sua vez, admite que o “interesse comum [...] reside no interesse econômico”.
Contudo, apenas isso, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento de
um dissídio jurisprudencial acerca do tema. Cediço que, para a admissibilidade do recurso por
divergência na interpretação da lei, deve ser demonstrada a similitude fática e jurídica entre eles.
O acórdão paradigmático analisa as exigências de PIS e COFINS consubstanciadas
em “glosas de créditos gerados em operações de compra simuladas de derivativos de soja, no
mercado interno”, consoante esclarece o relatório daquela decisão, ou seja, de pronto uma
situação sem a mínima correlação com o caso dos presentes autos, que trata de amortização de
ágio.
Ainda do relatório daquele acórdão, colhe-se que, de acordo com a acusação fiscal,
a empresa fiscalizada (“Tozetto”) e a responsável (“Louis Dreyfus”), em conluio entre si, “teriam
simulado operações de compra e venda com a finalidade de exportação, com o objetivo de realizar
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
35
a transferência de créditos das contribuições (PIS e Cofins), que são acumulados pela Louis Dreyfus,
para a Tozetto”, de modo que “a Louis Dreyfus não exportaria diretamente seus produtos aos
clientes no exterior, para, em uma operação simulada, vender seus produtos para a Tozetto e, que
em seguida, os revenderia para exportação”, tudo por meio de transações financeiras “casadas: a
Tozetto paga diretamente à Louis Dreyfus e a comercial exportadora paga à Tozetto”.
Foi destacada ainda (i) a ausência de infraestrutura operacional (imóveis de
armazenagem, silos ou equipamentos similares) e de experiência da Tozetto para operar com
derivados de soja, (ii) a inexistência de contrato formal entre a Tozetto e as empresas comerciais
exportadoras, mas apenas entre estas e a Louis Dreyfus, e (iii) a efetiva utilização da infraestrutura
da própria Louis Dreyfus, no porto de Paranaguá, para a exportação destes produtos.
O voto condutor da decisão paradigmática ratificou inteiramente todos os pontos
acima mencionados para então, nesta conformidade, afirmar que as operações de compra e
venda de soja foram simuladas (“Dos elementos dos autos que permitem identificar a ocorrência
de simulação”), e foi diante deste contexto fático que o voto condutor afirmou que “configurada a
simulação, na acepção técnica-estrita do termo, todas as empresas envolvidas serão
responsabilizadas pelas consequências do negócio real”, e que “o interesse comum resta
demonstrado, eis que reside no interesse econômico, ou seja, interesse nas consequências oriundas
da realização da operação simulada, beneficiando-se os dois polos do uso indevido dos créditos”.
Como elementos de dissimilitude entre o caso paradigmático e o caso recorrido,
para além do fato de não haver semelhança alguma entre o tipo de operações praticadas pelas
partes em cada caso, ou seja, entre os fatos jurídicos tributários de cada caso, destaca-se ainda a
efetiva atuação direta da responsável (Louis Dreyfus) na simulação, caracterizada, por exemplo,
pela utilização de toda a sua infraestrutura física portuária para efetivar as exportações, e
também pela formalização de contratos diretamente com as comerciais exportadoras nos quais
estabelecia que “a Louis pode inserir a figura de terceiro, no caso a Tozetto, mas sem perder a
titularidade das operações”, de tal modo que a Louis Dreyfus permanecia responsável por
“determina[r] todos os parâmetros das exportações, para qual exportadora a Tozetto deve vender
as mercadorias, o valor das transações entre a Tozetto e as exportadoras e o local em que as
operações de exportação deveriam ocorrer”.
Não consigo vislumbrar similitude entre os casos, apta ao conhecimento do recurso.
Verifica-se que o acórdão paradigmático não se ampara apenas, e nem sequer
precipuamente, na premissa de que o interesse comum seja o interesse econômico, mas sim no
fato de que, uma vez “configurada a simulação, na acepção técnica-estrita do termo, todas as
empresas envolvidas serão responsabilizadas pelas consequências do negócio real”.
Portanto, a conclusão pela manutenção da responsabilidade solidária da empresa
Louis Dreyfus, naquele caso, é decorrência direta de todos os fatos relatados no acórdão na parte
denominada “Dos elementos dos autos que permitem identificar a ocorrência de simulação”. E
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
36
esses elementos são muitos, e todos eles substancialmente distintos dos elementos analisados no
caso dos presentes autos,
Assim, não é possível saber qual seria a decisão que o colegiado que proferiu o
acórdão paradigmático daria caso se defrontasse com um caso em que as circunstâncias e fatos
são completamente diversos, tal qual o caso dos presentes autos. Reconheceria também a
existência de “simulação, na acepção técnica-estrita do termo”, e, nesta conformidade, manteria a
responsabilidade de “todas as empresas envolvidas [...] pelas consequências do negócio real”? Ou
não?
Portanto, na medida em que a decisão paradigmática constrói a sua conclusão
acerca da responsabilidade a partir de um cenário fático e probatório sem nenhuma similitude
com o caso dos presentes autos, o presente voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
1.2 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido com relação às matérias já ao norte
elencadas, e não houve oposição da Procuradoria ao conhecimento.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre os temas apresentados e as supostas divergências
jurisprudenciais que as qualificariam para o conhecimento por este Colegiado.

IV.9 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada após o Encerramento do
Ano-Base
Não obstante, no tocante à matéria em questão, há que se levar em conta que o
entendimento expresso no aresto recorrido se amolda à Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a
Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, de seguinte teor:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
A correlação da Súmula CARF no 178 com a matéria ora em exame é inequívoca,
como evidenciam ementas dos precedentes em que esta se baseia (grifou-se):
Acórdão: 9101-003.353
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
37
Ano-calendário: 2006
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
---
Acórdão: 9101-004.544
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
IRPJ. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o Sujeito
Passivo apurara prejuízo fiscal no ajuste anual.
---
Acórdão: 9101-002.777
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de
ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a
menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada
após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa.
---
Acórdão: 1301-001.787
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
[...]
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
No caso de aplicação de multa de ofício sobre os tributos e contribuições lançados
de ofício e de multa isolada em virtude da falta ou insuficiência de recolhimento
de antecipações obrigatórias (estimativas), não há que se falar em aplicação
concomitante sobre a mesma base de incidência, visto que resta evidente que as
penalidades, não obstante derivarem do mesmo preceptivo legal, decorrem de
obrigações de naturezas distintas. Inexiste, também, fator temporal limitador da
aplicação da multa isolada, eis que a lei prevê a sua exigência mesmo na situação
em que as bases de cálculo das exações são negativas.
Aplica-se à hipótese o disposto no art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (grifou-se):
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
38
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
Como destaca o dispositivo regimental, irrelevante que a Súmula tenha sido editada
após a interposição do recurso em questão. A matéria encontra-se pacificada por Súmula, o que
inviabiliza a discussão em via especial.
“IV.8 - Da Necessidade de se Observar os Comando da LINDB, ao menos, no que
tange à Qualificação da Multa”
Também com relação a essa matéria, incide o disposto no art. 67, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF – RICARF/2015, e, portanto, o recurso não deve ser conhecido, uma
vez que, após a interposição do recurso, foi aprovada pelo Pleno da CSRF a Súmula CARF no 169,
com o seguinte teor:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

IV.3 - Da Nulidade dos Acórdãos da DRJ: Não Apreciação de Argumentos Relevantes
ao Deslinde do Caso
No acórdão recorrido adotou-se o fundamento de que eventuais omissões
constantes nas decisões de primeira instância “não podem ser sanadas mediante recurso de
embargos declaratórios [porque] o processo administrativo fiscal federal não prevê essa
possibilidade”, de tal modo que “tais omissões, [...] ainda que individualmente destacadas pela
Recorrente, como no caso dos autos”, não acarretam a nulidade da decisão recorrida, pois a
legislação “não conferiu ao contribuinte o direito de que todas as suas alegações fossem
analisadas pela primeira instância”.
Os paradigmas apresentados (acórdãos no 2401-002.687 e no 1301-001.123), em
sentido diverso, afirmam que “Os pontos trazidos pelo impugnante devem ser devidamente
refutados na decisão notificação, sob pena de cercear o direito de defesa e o contraditório
implicando nulidade” (primeiro paradigma); e que “A não apreciação, pelo órgão julgador ‘a quo’,
de todos os argumentos e documentos apresentados na fase impugnatória constitui preterição do
direito de defesa e determina a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, a teor do
disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/1972” (segundo paradigma).
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
39
Assim, os paradigmas efetivamente se contrapõem ao fundamento exposto no
acórdão recorrido de que, ainda que ocorrida uma omissão no acórdão de primeira instância, não
há previsão legal para que esta possa ser declarada nula. O que os paradigmas fizeram foi,
exatamente, declarar a nulidade das decisões de primeira instância.
Importa consignar ainda que o recorrente requer também, subsidiariamente, o
reconhecimento da nulidade, ainda que parcial, do próprio acórdão recorrido, haja vista que
parcela dos argumentos aduzidos em sede de Recurso Voluntário não foi apreciada pelo colegiado
a quo, notadamente com relação à inexistência de previsão legal para a adição na base de cálculo
da CSLL das despesas com amortização do ágio, conforme já referido nos excertos ao norte
transcritos do Despacho de Admissibilidade de fls. 5204-5244, ao dar seguimento ao recurso nesta
parte.
Assim, ratificando os termos do Despacho de Admissibilidade, encaminho meu voto
pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta matéria.
IV.4 - Da Ausência de Previsão Legal Acerca da Necessidade de Confusão
Patrimonial entre "Real Adquirente" e "Real Investida";
O acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento pela indedutibilidade do
ágio em razão da ausência de Confusão Patrimonial entre o real investidor e a investida, em um
contexto em que a ISPAGNAC, no caso, não seria a real investidora, porque os recursos financeiros
utilizados na subscrição das ações da Raízen Participações tiveram como origem os aportes de
capital naquela empresa, feitos por suas acionistas Shell BV, sociedade estrangeira, e a Shell Brasil.
Com relação ao tema da divergência alegada, o contribuinte apresenta como
paradigma o acórdão no 9101-003.609, do qual destaca que “basta que haja a incorporação entre
a sociedade que detém o investimento adquirido com ágio e este respectivo investimento”.
Este paradigma tem sido reiteradamente rejeitado para a caracterização de dissídio
jurisprudencial, em razão das peculiaridades daquele caso que foram decisivas para a tomada de
decisão, e as quais, no mais das vezes, não se fazem presentes nos respectivos acórdãos
recorridos.
Transcrevo, a seguir, excertos do voto condutor da conselheira Edeli Pereira Bessa
no acórdão no 9101-006.7631 (03/10/2023), por meio do qual, por unanimidade de votos, o
recurso especial do contribuinte, fundado no mencionado paradigma, não foi conhecido:
Recentemente referido paradigma foi rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídio jurisprudencial em face de operação de transferência
de investimento adquirido com ágio para empresa veículo com vistas à
segregação das atividades financeiras das não-financeiras da recorrente, de modo

1 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luciano Bernart (Suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
40
a viabilizar sua transformação em instituição financeira. O Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli assim ponderou no voto condutor do Acórdão no 9101-
006.2912:
Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Do voto vencido do acórdão ora recorrido extrai-se o quanto segue:
[...]
E do voto vencedor transcrevo as seguintes passagens:
[...]
A ementa do acórdão recorrido, por sua vez, registra que é indedutível para
fins de apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da
investidora para a investida por meio de sequência de alterações
societárias.
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se
que prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para
empresa veículo revelaria conduta que buscou burlar requisito essencial
para que se aplique a norma de exceção que confere a dedutibilidade
veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta de confusão patrimonial
entre a investida e a investidora.
Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade
de constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida
pelo voto vencido, não foi seguido pela maioria qualificada da Turma
Julgadora a quo.
Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se
que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente
quando existentes restrições societárias e regulatórias que
orientaram a criação de empresa veículo.
E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
(...)

2 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo conhecimento.
Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
41
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para
confirmar a legitimidade do ágio tratado nos autos, sem que se
vislumbre artificialidade na criação das empresas acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia
imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões societárias
e regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a
existência da "empresa veículo". O artigo 15, da Instrução 319 da
CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle caso o
contribuinte não constituísse a "empresa veículo" em discussão
nestes autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos
pelo contribuinte, explicitando as razões extrafiscais que justificaram
a reorganização societária efetuada pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB),
pela qual a controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil,
encontra dois impedimentos para sua realização. O primeiro de
ordem societária, pois a operação da forma pretendida pela
RFB caracterizaria ato abusivo do poder de controle por parte
da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da Instrução CVM n°
319/1999, o que seria considerado infração grave para os
efeitos do § 3°, do art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme
disposto no art. 17, dessa Instrução CVM. O segundo de ordem
regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL não aceitaria
que a dívida da controladora, contraída justamente para a
aquisição da controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser
vertido para a CTEEP por meio da incorporação de sua
controladora, trazendo para a concessionária de serviço
público de energia elétrica uma dívida que é do acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson
Macedo Guerra (acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido
no processo do mesmo contribuinte recentemente julgado que
acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas
não foi implementada em razão de proibições que o próprio
Governo Federal, do qual a RFB faz parte, determinou (normas
da CVM e ANEEL). Tais proibições decorreram da impossibilidade de transferência, pela Isa Capital à
Contribuinte Recorrente, do forte endividamento decorrente
dos recursos captados de terceiros (emissão de dívida no
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
42
mercado internacional) para a aquisição da Contribuinte
Recorrente no processo de privatização. Essas proibições,
importa desde já destacar, são o verdadeiro propósito negocial
da validade da estrutura implementada pela Contribuinte
Recorrente.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação
societária, fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei n°
6.404/1976 e no artigo 20, do Decreto n° 1.598/1976. Desde a
original redação, a Lei n° 6.404/1976 obrigava que o investimento
adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de
aquisição de participação societária em um contexto de privatização,
admitiu a transferência de ágio para empresa veículo ante a imposições da
CVM e ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a
organização societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa
veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho
daquele caso, mas que aqui não se faz presente, prejudicando a
comparabilidade das decisões para a finalidade pretendida pela Recorrente.
Em outro precedente, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli também
rejeitou este paradigma, mas porque a discussão no recorrido se dava em razão
de a integração da holding na operação estar presente na contratação prévia para
aquisição da participação societária com ágio. Neste sentido foi a ponderação
posta no voto condutor do Acórdão no 9101-006.0493:
Outro fato que chama atenção é o de que os fundamentos da ausência de
confusão patrimonial e ilegitimidade de empresa veículo, nesse caso
particular, não se limitaram à origem dos recursos financeiros empregados
na aquisição do investimento que gerou o ágio (do Banco Société Générale
Brasil, e não Trancoso) e ao uso de uma holding desprovida de “propósito
negocial” (Trancoso), respectivamente, levando em conta também a
circunstância específica do contrato de compra e venda, que foi celebrado
entre Banco Société Générale Brasil e Banco Cacique em momento anterior
à aquisição da Trancoso.
Em síntese, a interpretação de que o instrumento contratual proibiria uma
alteração substancial no negócio, somada ao fato de "Trancoso
Participações Ltda" ter recebido o aporte de capital de Banco Société
Générale Brasil somente depois da assinatura contratual e da autorização

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e votou pelas
conclusões quanto à matéria “utilização de empresa veículo” a conselheira Livia De Carli Germano.
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
43
do Banco Central, foram considerados fundamentos adicionais suficientes
para manutenção da glosa.
A solução do litígio, portanto, partiu da análise de situação que, por
apresentar peculiaridades específicas, afastam, para os fins pretendidos
pela recorrente, a necessária similitude com os Acórdãos paradigmas 1201-
002.247 (fls. 1.008/1.030) e 9101-003.609 (fls. 1.035/1.062). (destaques do
original)
O paradigma no 9101-003.609 já foi rejeitado em várias outras análises de
conhecimento de recurso especial em razão de sua decisão estar condicionada à
existência de restrições regulatórias. Para além disso, na declaração de voto
apresentada pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no referido
paradigma, tais restrições regulatórias são desmerecidas como motivo para
admissibilidade da operação, sendo indicadas outras razões específicas para
desconstituir o lançamento lá analisado:
A Autuada procura demonstrar que a utilização dessa nova empresa
possuía propósito negocial, tendo ocorrido em razão de questões
regulatórias. Discordo de tal entendimento, uma vez que a interposição de
ISA Participações se deu com exclusivo escopo tributário. Não havia
qualquer obrigação de ordem societária ou regulatória que impusesse a
confusão patrimonial entre investida e investidora. O que havia, isso sim,
era uma impossibilidade de que isso pudesse ocorrer em razão de
limitações de ordem regulatória. Nesse cenário, com o único intuito de
amortizar o ágio em questão, interpôs-se ISA Participações, sem sombra de
dúvida uma “empresa veículo” e de existência efêmera, a fim de que se
pudesse transferir o investimento a essa empresa de modo a contornar as
limitações regulatórias e, a todo custo, no entender do contribuinte, iniciar
a amortização do ágio.
Veja-se que o presente cenário diferencia-se do “Caso Energisa”, pois não
estamos tratando de uma empresa de propósito específico estruturada
para participar de um leilão de privatização, mas sim de uma empresa
veículo criada com o único intuito de obter vantagem tributária. Veja-se
que a criação de ISA Participações não teve como objetivo obedecer a
norma regulatória, mas sim foi utilizada como meio de contornar regras
regulatórias tendo como objetivo final alcançar artificialmente vantagem
tributária que, sem sua existência, não poderia ser contornada, ao menos
naquele momento.
Com efeito, é importante que fique registrado meu entendimento sobre o
tema a fim de que, em julgamentos futuros, não sejas distorcidas minhas
conclusões sobre o tema.
No caso concreto, o que me leva a concluir pela inviabilidade de
manutenção da exigência é outro: a estrutura adotada na operação levou a
Autuada e sua controladora a incorrerem em custo tributário mais elevado
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
44
do que aquele que teria sido por ela suportado se adotasse a estrutura que
a autoridade fiscal lançadora e também a PGFN entendia que seria a
necessária a possibilitar a amortização do ágio em questão.
[...]
Destes termos já resta evidente que outro poderia ser o resultado do paradigma
frente à análise do caso presente, no qual a integração da investidora original e da
investida não se verificou pelo interesse do Bradesco transferir o controle do
Banco BEC para outra empresa integrante do Grupo, a fim de segregar o
investimento e evitar a assunção de possíveis contingências, bem como para
contornar as restrições regulatórias que impediriam a recorrente (Alvorada), que
é uma instituição financeira receber diretamente do Bradesco, via aumento de
capital, as ações do Banco BEC adquiridas por meio do leilão de privatização.
A Contribuinte extrai do paradigma a conclusão de que basta que haja a
incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido (com ágio) e
este respetivo investimento. Contudo, esta assertiva é subsidiária no voto
condutor do paradigma, e inclusive posta depois de incorporadas todas as
manifestações antes expressas acerca daquele caso concreto, no sentido do
reconhecimento dos empecilhos impositivos estabelecidos pela ANEEL, além da
referência a outras restrições da CVM, que foram superadas com a transferência
do investimento para holding, viabilizando a amortização do ágio que, assim, foi
admitida porque também possível se a integração acontecesse sem as restrições
regulatórias. Assim, não é possível afirmar que o Colegiado que editou o
paradigma validaria a amortização do ágio na ausência das circunstâncias
específicas referidas no voto condutor e na declaração de voto integradas ao
paradigma.
Consoante bem exposto na parte final da transcrição acima, o que se verifica,
também no presente recurso, é que a recorrente busca extrair do paradigma a conclusão de que
“basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido com ágio e
este respectivo investimento”, contudo, a leitura do inteiro teor daquele acórdão evidencia que
esta assertiva é subsidiária no voto condutor do paradigma, e inclusive posta depois de
incorporadas todas as manifestações antes expressas acerca daquele caso concreto, no sentido do
reconhecimento dos empecilhos impositivos estabelecidos pela ANEEL, além da referência a outras
restrições da CVM, que foram superadas com a transferência do investimento para a holding,
viabilizando a amortização do ágio.
Portanto, a conclusão de que “basta que haja a incorporação entre a sociedade que
detém o investimento adquirido com ágio e este respectivo investimento” não pode ser tomada de
forma livre e dissociada do contexto fático processual no qual ela foi proferida, como quer a
recorrente.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
45
O acórdão no 9101-003.609 foi rejeitado, ainda, no recente acórdão no 9101-
006.8284 (08/02/2024), de relatoria do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exatamente com
relação à mesma divergência ora alegada, relativa à suposta “ausência de previsão legal acerca da
necessidade de confusão patrimonial entre ‘real adquirente’ e ‘real investida’”, consoante o
excerto abaixo reproduzido:
No tocante à alegada ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", cabe registrar que
o presente Julgados já afastou a caracterização do dissídio deste tema com base
no paradigma 9101-003.609 no Acórdão no 9101-006.291, do qual transcrevo a
seguinte passagem:
[...] (Nota: deixa-se de transcrever a passagem, pois já está reproduzida no voto
proferido pela conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão no 9101-006.763, já ao
norte transcrito)
O caso dos presentes autos, ademais, sequer é de transferência do investimento
para uma empresa veículo, dentro de um contexto de privatização, mas sim da interposição de
uma empresa veículo para receber os recursos com os quais viria a ser feita a amortização do ágio,
não se prestando o acórdão no 9101-003.609, portanto, para demonstrar a divergência alegada.
Diante de todo o exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
Recurso Especial quanto a esta matéria.
IV.5 - Ad Argumentandum - Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso
Concreto: Demonstração da Licitude e Validade das Operações;
Esta divergência nada mais é que a reprodução, com outras palavras, da mesma
matéria abordada na divergência acima analisada.
Enquanto na divergência anterior a recorrente apresenta como tema a suposta
“ausência de previsão legal para a confusão patrimonial entre ‘Real Adquirente’ e ‘Real Investida’”,
na presente alega a “existência de confusão patrimonial no caso concreto”, isto por considerar que
a lei, no seu entender, não exige, como fez a decisão recorrida, que a confusão patrimonial ocorra
entre a “Real Adquirente” e “Real Investida”. O que, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa.
A própria leitura das razões apontadas para a admissibilidade das matérias, já ao
norte reproduzida, evidencia tal fato.
Veja-se, por exemplo, os seguintes trechos, a título exemplificativo:
Divergência anterior:
- Observa-se que o único argumento utilizado pelo acórdão recorrido para a
manutenção do lançamento fiscal é no sentido de que, como a ISPAGNAC não era

4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
46
a "real adquirente", já que não possuía os recursos necessários, não houve a
suposta confusão patrimonial entre o "real investidor" e o investimento adquirido
com ágio;
- Ocorre que tal entendimento disposto no acórdão recorrido diverge
frontalmente do quanto decidido por esta C. CSRF no acórdão paradigma no 9101-
003.609 [...]
Divergência presente:
- Em outras palavras, o único argumento utilizado no voto vencedor, no tocante a
esse ponto, foi o de que, como os recursos utilizados pela ISPAGNAC para a
aquisição das ações da Raízen Participações tiverem como origem operações de
integralização de capital (efetuadas por seus sócios à época, Shell BV, sociedade
estrangeira, e Shell Brasil), esta não poderia ser a "real adquirente" do
investimento, inexistindo, assim, a confusão patrimonial requerida no dispositivo
legal supramencionado. Repisa-se que não há no voto vencedor do acórdão
recorrido outros argumentos para a manutenção das autuações fiscais;
- No entanto, a argumentação utilizada no acórdão recorrido é contrária ao
posicionamento de outras Turmas Ordinárias desse E. CARF, [...]
Embora a própria recorrente afirme, reiteradamente, que o acórdão possui um
“único argumento” que o sustenta, ela busca disto extrair a existência de duas distintas
divergências, ambas em torno de um mesmo tema, com isto visando a burlar a limitação
regimental de dois paradigmas por matéria.
Diante do exposto, e considerando que já foi analisado um paradigma no tópico
anterior, descarto o acórdão no 1302-001.182 (terceiro paradigma apresentado), e passo a
analisar a admissibilidade apenas em face do acórdão no 1302-001.150.
Este precedente foi analisado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em diversos
precedentes, geralmente em situações em que é indicado como paradigma de divergência relativa
aos temas de “amortização do ágio – empresa veículo”, da “inexistência/inaplicabilidade da teoria
do propósito negocial”, e/ou “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”,
e/ou “existência de propósito negocial”, ou suas variantes5.
De toda sorte, o que importa consignar é que, da análise do referido paradigma,
tantas vezes efetuada pela CSRF, restou claro que este tem sido admitido nos litígios nos quais a
holding promove a aquisição com recursos aportados por aquele considerado o real investidor.
De fato, referido paradigma trata de operação na qual investidor estrangeiro
constitui subsidiária brasileira na qual aporta recursos para aquisição de ações de sociedade
brasileira, conforme destacado na sua própria ementa.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão o confirmam:

5 Foi assim, por exemplo, nos acórdãos no 9101-005.935, 9101-006.011, 9101-006.250, 9101-006.504, e 9101-006.763.
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
47
Da simples leitura do TVF, nota-se que a autoridade fiscal nega em verdade o
permissivo legal criado pelos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, ou seja, estamos diante
de uma situação em que foi efetivamente pago o ágio (não se trata de
planejamento com base no art. 36 da Lei 10.637/02), no qual um investidor
estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital em uma empresa
(BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa com ágio (MTE) e, a seguir,
esta incorpora aquela.
Da mesma forma, não estamos diante do planejamento de transferência de ágio
externo (aquele decorrente do processo de privatização, em que o investidor se
utiliza de empresa veículo para transferir o ágio que pagou no leilão de
privatização para a empresa operacional adquirida). Trata-se aqui de aplicação
direta do disposto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 sem utilização de empresa
veículo, pois a autoridade fiscal se insurge contra o fato de o investidor no
exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária, para que essa depois
adquirisse as ações da recorrente com ágio. Por certo, entendeu a autoridade
fiscal que estaria obrigado o investidor a optar por adquirir diretamente as ações
da recorrente com ágio, pois aí não teria como se valer das referidas normas –
caminho mais oneroso.
O acórdão recorrido concluiu que a ISPAGNAC, no caso, não seria a real investidora,
porque os recursos financeiros utilizados na subscrição das ações da Raízen Participações tiveram
como origem os aportes de capital naquela empresa, feitos por suas acionistas Shell BV, sociedade
estrangeira, e a Shell Brasil.
Verifico, portanto, haver similitude com o caso dos presentes autos, e, nesta
conformidade, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta
matéria.
IV.6 - Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização;
Com relação a esta matéria, consoante bem apontou o despacho de
admissibilidade, restou claro que a mesma foi suscitada no recurso voluntário, exatamente sob
este mesmo título dado à divergência ora suscitada, contudo, o acórdão recorrido apenas
consignou que “tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a decisão proferida
em relação ao lançamento principal (IRPJ)”, fato este que motivou a oposição de embargos pela
interessada, os quais foram rejeitados, contudo, ao entendimento de que as alegações feitas no
recurso “não veiculam fundamentos que carecem de enfrentamento ou análise pelo julgador, visto
que não são essenciais ao debate, mas apenas recursos de natureza retórica”.
Ocorre, contudo, que, neste ponto, de fato o acórdão recorrido revelou-se omisso,
pois não há como concordar com a conclusão, manifestada no despacho de admissibilidade de
embargos, de que os argumentos seriam apenas de natureza retórica, sem necessidade de
enfrentamento pelo julgador.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
48
O recurso voluntário, conforme bem apontou o Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, já trazia inclusive, além da argumentação específica, farta jurisprudência do
próprio CARF, mencionando várias decisões que trataram da dedutibilidade do ágio no contexto
específico da legislação da CSLL, com base na alegada falta de previsão legal para tanto, uma vez
que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 diriam respeito exclusivamente ao lucro real (IRPJ).
Não é correta a afirmação contida na ementa do acórdão recorrido, portanto, de
que “não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento
decorrente (CSLL) a decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ)”. É evidente que
havia, sim, questões de direito específicas a serem apreciadas, e que não o foram.
De toda forma, a consequência para tal constatação é matéria de mérito cujo
exame dependerá ainda do exame de mérito acerca da própria amortização do ágio.
Passo ao exame dos paradigmas colacionados pelo Contribuinte.
Como paradigmas de divergência, foram apresentados os acórdãos no 9101-
002.310 e no 1103-00.630.
Trata-se de paradigmas recorrentemente analisados por este colegiado.
No caso do primeiro paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 9101-
002.310), depreende-se da leitura do seu inteiro teor que este trata de lançamento
exclusivamente de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de
ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no
patrimônio da investidora.
Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da liquidação do investimento,
exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e a CSRF,
na ocasião, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse.
Não há nada, portanto, no referido julgado, que permita concluir que a mesma
solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, quando da operação de incorporação
ocorrida, como é o caso dos presentes autos. Conforme dito, naquele caso paradigmático tratava-
se de investimento mantido no patrimônio da investidora, e não de discussão acerca do
tratamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão, em face das regras dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/97.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.2826 (13/09/2022) – de relatoria da ilustre
Conselheira Livia De Carli Germano, em circunstâncias semelhantes e pelas mesmas razões, o

6 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
49
referido paradigma (Acórdão no 9101-002.310) não foi admitido por unanimidade de votos.
Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto:
O outro precedente indicado foi o paradigma 9101-002.310. Tal decisão trata de
amortização, para fins da CSLL, de ágio amortizado na contabilidade, isto é, às
amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora, antes portanto de eventual operação de incorporação entre as
sociedades investidora e investida.
De fato, ali o Termo de Constatação Fiscal observa que “o lançamento de CSLL
(ACs 2004 a 2007) decorreu do fato de que "as amortizações de ágio, de valor
anual igual a R$ 240.120.914,08, regularmente adicionadas ao Lucro Líquido
quando da apuração do Lucro Real (...) deixaram de ser adicionadas quando da
apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido nestes
mesmos anos-calendário".” (trecho inicial do voto vencido).
E é nesse contexto que o voto vencedor afirma:
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão
no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela
autoridade lançadora.
A autuação, naquele caso, trata de discussão jurídica diversa da dos presentes
autos, eis que tal precedente discutiu a amortização, para fins da CSLL, de ágio
amortizado na contabilidade e adicionado para fins de IRPJ (portanto enquanto o
investimento é mantido no patrimônio da investidora), sendo que o caso dos
autos discute aquela amortização de ágio realizada para fins fiscais, motivada pela
extinção do investimento via incorporação.
[...]
Da mesma forma, o acórdão 9101-002.310 não foi aceito como paradigma no
julgamento do acórdão 9101-006.0497, de 4 de abril de 2022, tendo o voto
vencedor, da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, observado quanto a tal
precedente:

7 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente
em maior extensão, também em relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
50
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente
de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações
de ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a
investimento mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à
observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma
providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada,
no referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na
hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como
referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil
da amortização da investida.
Nesse ponto, observo que o voto vencedor do acórdão 9101-002.310 até dá a
entender que sua decisão seria mais abrangente, quando diz “O ponto aqui é
discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou seja, ágio amparado ou
não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser adicionada à base de cálculo da
CSLL.”.
Não obstante, é de se interpretar que a decisão da turma se dá no contexto da
acusação fiscal ali analisada, de forma que frases do voto que não digam respeito
à acusação devam ser consideradas, aí sim, meros obiter dicta.
Com relação ao segundo paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 1103-
00.630), trata-se de caso em que a autuação fiscal foi cancelada não só na base da CSLL, mas
também do IRPJ.
Este colegiado vem entendendo que, nas circunstâncias ora em debate, o
paradigma somente pode ser admitido como formador de dissídio jurisprudencial caso o acórdão
paradigmático seja taxativo no sentido de que a amortização de ágio seria sempre dedutível da
base de cálculo da CSLL, sem que o lançamento de IRPJ tenha sido cancelado por entender-se
dedutível a amortização de ágio.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.0498 (04/04/2022) – cujo voto vencedor foi
de lavra da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, o Acórdão no 1103-00.630 não foi admitido,
exatamente por esta razão. Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto:

8 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente
em maior extensão, também em relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
51
Nos termos expostos pelo I. Relator, caberia a apreciação da exigência de CSLL
porque lançada como reflexo do IRPJ, e isto, de fato, está aqui afirmado nas
razões de conhecimento da primeira matéria. Contudo, a pretensão da
Contribuinte, nesta terceira matéria, é constituir dissídio jurisprudencial de forma
autônoma, de modo a afastar a exigência de CSLL ainda que mantido o
lançamento em relação ao IRPJ, [...]
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu
voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações
no âmbito da CSLL, importa observar que naqueles autos foi dado provimento
integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na
base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a
questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda
que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do paradigma
evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria adotada caso aquele
Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no âmbito do IRPJ.
Tal entendimento repetiu-se no julgamento dos Acórdãos no 9101-006.4549 (sessão
de 01/02/2023) e no 9101-006.46310 (sessão de 02/02/2023).
No presente caso, as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas em razão de o
evento de incorporação do patrimônio não ter envolvido a investidora originária ou “real
investidora” e a investida, e de o fundamento econômico do ágio não ter sido a rentabilidade
futura da empresa adquirida. de modo que tal circunstância subsiste como diferencial em face do
paradigma no 1103-00.630, no qual as glosas não foram declaradas indevidas na base de cálculo
da CSLL de forma autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito
do IRPJ.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial
do Contribuinte quanto a esta matéria.

IV.7 - Da Inexistência de Simulação nas Operações em Questão: Impossibilidade de
Aplicação da Multa Qualificada;

9 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
10 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
52
O acórdão recorrido manteve a multa qualificada ao fundamento de que a
ISPAGNAC teria sido utilizada de modo artificial, unicamente com o fim de permitir a aquisição do
investimento com ágio para posteriormente ser incorporada, em operações desprovidas de
qualquer propósito negocial, na tentativa de “forçar o enquadramento da situação na hipótese do
art. 7o da Lei no 9.532, de 1997”, afirmando que esta artificialidade estaria evidenciada “pela
situação final, em que a ISPAGNAC deixa de existir, a SHELL BV (sediada na Holanda) resta sozinha
com o controle direto sobre o investimento adquirido”.
Com relação ao tema da divergência alegada, o contribuinte apresenta como
paradigmas os acórdãos no 1302-001.182 e no 9101-003.074.
O primeiro paradigma (acórdão no 1302-001.182) tem sido recorrentemente
analisado por este colegiado, em face de divergências relativas à legitimidade (ou não) da glosa
das despesas de amortização de ágio, mas não em divergências envolvendo a aplicação da multa
qualificada11.
E isto faz sentido, posto que, no referido paradigma, ao afirmar que ausentes “a
simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na geração do ágio, como sustentava a Fiscalização,
há que se cancelar a glosa da despesa”, não está decidindo de forma autônoma apenas acerca da
imposição de multa qualificada sobre as operações, mas sim sobre a própria licitude (ou não) das
operações como um todo.
Assim, o que aquele colegiado decidiu, na ocasião, foi cancelar inteiramente a
autuação fiscal, ao fundamento sintetizado na sua própria ementa de que “Não é ilícita a conduta
do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa,
depois, adquira os investimentos que a matriz no exterior deseja”.
O paradigma, portanto, serviria, em tese, para a demonstração da divergência com
relação ao mérito da glosa (“Demonstração da Licitude e Validade das Operações”, já antes
tratada no item IV.5), mas não possui serventia para a demonstração da divergência em face da
aplicação da multa qualificada, porque esta, conforme visto, não foi decidida de forma autônoma
pelo colegiado, naquele caso.
De modo semelhante ao afirmado na análise da divergência anterior, entendo que,
nas circunstâncias ora em debate, o paradigma somente poderia ser admitido como formador de
dissídio jurisprudencial caso o acórdão paradigmático fosse taxativo no sentido da inaplicabilidade
da multa qualificada, mas sem que o lançamento de IRPJ tenha sido cancelado por entender-se
dedutível a amortização de ágio.

11 Foi assim, por exemplo, nos acórdãos no 9101-004.383, no 9101-004.637, no 9101-004.818, no 9101-006.381, e no
9101-006.789. Mesmo no acórdão no 9101-006.789, em que o paradigma foi aceito com relação ao tema “Inexistência
de simulação”, este tema não possuía nenhuma vinculação com multa qualificada, posto que no lançamento fiscal lá
em debate fora aplicada a multa de 75%.
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
53
Com relação ao segundo paradigma (acórdão no 9101-003.074), vislumbra-se
suficiente similitude com o caso dos presentes autos, conforme síntese contida no relatório
daquela decisão, nos seguintes termos:
Na autuação fiscal, foram glosadas despesas de amortização de ágio por
rentabilidade futura na aquisição de investimento. No caso, discorre a autoridade
autuante que foi efetuada a aquisição da TILIBRA (Contribuinte) pela RIGESA,
mediante reorganizações societárias no qual foi utilizada a empresa
MEADWESTVACO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA ("MEADWESTVACO") como
"veículo" para adquirir o ativo. Entendeu a Fiscalização que a MEADWESTVACO,
foi criada especificamente para o negócio jurídico celebrado, que era uma
empresa sem substância econômica, e que serviu apenas para receber o aporte
financeiro do efetivo comprador (RIGESA), adquirir a TILIBRA com sobrepreço, e,
na sequência, ser incorporada pela própria TILIBRA, para consumar a hipótese de
incidência que permitiria o aproveitamento da despesa de amortização do ágio.
Diante do contexto apurado, entendeu a autoridade autuante que caberia glosar
a despesa prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, e qualificar a multa
de ofício para o percentual de 150%.
Naquele caso, o acórdão recorrido reduzira a multa de ofício ao percentual de 75%,
o que foi objeto de recurso especial por parte da PGFN, ao qual foi negado provimento, consoante
excertos a seguir transcritos do voto vencedor do acórdão paradigmático, de lavra do ilustre
conselheiro Gerson Macedo Guerra:
A turma a quo, entendeu que a aplicação da multa em valor duplicado pela
fiscalização não foi correta. Para os julgadores as operações analisadas nos
presentes autos não foram tidas como simuladas ou inexistentes, sendo que a
ausência de propósito negocial apenas impede a dedução fiscal do ágio, mas não
autoriza a qualificação da penalidade. Vale aqui a transcrição do respectivo trecho
do voto do relator:
[...]
Penso que bem decidiu a Turma em relação à não qualificação da multa.
Penso que as condutas passíveis de serem enquadradas como fraude, nos termos
do artigo 72, da Lei 4.502/64 são aquelas eivadas de dolo, pautadas em ações ou
omissões que visem ocultar fatos ocorridos ou simular a ocorrência de fatos
inexistentes, bem como na falsificação de informações.
No presente caso não se põe em questão a efetiva ocorrência da compra de
participação societária, bem como o pagamento do preço respectivo.
Também não se põe em dúvida o valor efetivo do negócio realizado, o que
demonstra que ágio de fato houve.
Em minha concepção o instituto doutrinário chamado propósito negocial vem
sendo indiscrimidamente utilizado pelas fiscalizações, sem se observar os
pormenores de cada situação.
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
54
[...]
Importante perceber que no presente caso, houvesse a RIGESA adquirido
diretamente a TILIBRA, com ágio, e houvesse sido incorporada ou a incorporado a
amortização do ágio não seria discutível.
Logo não há que falar sequer em dissimilação no presente caso, já que o negócio
supostamente dissimulado teria os mesmos efeitos tributários do negócio
realizado.
Pelo que se pode depreender de todo o exposto e demonstrado nos presentes
autos a razão para utilização da empresa MEADWESTVACO foi de apenas permitir
a utilização do benefício de amortização do ágio que não seria discutível em uma
aquisição direta e não haver a necessidade de se misturar as atividades desse
novo negócio com os negócios até então realizados, dentro de uma mesma
personalidade jurídica.
Por essas razões, entendo ser descabida a aplicação da multa qualificada, nos
termos do artigo 44, §1o, da Lei 9.430/96.
Destaco, ainda, que o referido paradigma foi reconhecido como apto para a
divergência relativa à qualificação da penalidade no acórdão no 9101-006.25012 (10/08/2022), na
ocasião por unanimidade de votos.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial do
Contribuinte quanto a esta matéria, em face do paradigma no 9101-003.074.
IV.8 - Da Necessidade de se Observar os Comando da LINDB, ao menos, no que
tange à Qualificação da Multa;
Questão já analisada ao norte, recurso não deve ser conhecido.
IV.10 - Da Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício;
Com relação a esta matéria foram apresentados como paradigmas os acórdãos no
1202-001.228 e no 1301-002.415.
Aqui também, diversamente do acórdão recorrido, os paradigmas em questão,
analisando fatos geradores posteriores a 2007 (quando houve alteração na redação do artigo 44
da Lei n° 9.430/96 pela Lei no 11.488/2007), firmaram entendimento no sentido da
impossibilidade de cumulação entre as multas de ofício e isolada.
Assim, ratificando os termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 5204-5244,
encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta matéria.
IV.11 - Da Necessidade de se Observar o Princípio da Consunção: Impossibilidade de
Cobrança da Multa Isolada.

12 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
55
Com relação a esta matéria foram apresentados como paradigmas os acórdãos no
1401-002.836 e no 1401-002.087.
Consoante bem observou o Despacho de Admissibilidade de fls. 5204-5244, a
relatora do acórdão recorrido propusera a aplicação do Princípio da Consunção para a multa
isolada, cancelando-a “em referência e proporção às exigências tributárias agora mantidas”.
Contudo, a relatora restou vencida nesse ponto, tendo o voto vencedor adotado entendimento
que afasta o referido princípio.
E os paradigmas em questão, diversamente do acórdão recorrido, aplicaram a
mesma tese proposta pelo voto vencido, no sentido de que, em síntese, pelo Princípio da
Consunção, a multa de ofício absorve a multa isolada até o montante em que suas bases se
identificarem.
Assim, ratificando os termos do Despacho de Admissibilidade, encaminho meu voto
pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta matéria.
1.3 RESUMO QUANTO AO CONHECIMENTO
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do Contribuinte, relativamente às matérias
“nulidade do acórdão da DRJ e do acórdão recorrido”, “amortização de ágio” (“Ad
Argumentandum - Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso Concreto: Demonstração da
Licitude e Validade das Operações”), “multa qualificada”, e “multas isoladas concomitantes”.
Passo a apreciá-los.
2
MÉRITO
2.1 LEGITIMIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Inicio o exame de mérito com a possibilidade, ou não, de amortização do ágio, pois,
caso o colegiado decida por prover o recurso nesse ponto, as demais matérias, todas decorrentes
dessa exigência principal, ficariam prejudicadas quanto ao exame de mérito, uma vez que
automaticamente tornar-se-iam insubsistentes.
Pois bem, antes de adentrar na análise da operação em si, convém discorrer sobre a
legislação tributária que rege a matéria, em especial sobre a necessidade de não se confundir o
direito à contabilização do ágio com as condições para sua amortização, ao menos em termos
fiscais.
Vejamos, com base no Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos geradores, a legislação que rege a matéria:
Amortização do Ágio ou Deságio
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
56
Art.391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento (art. 426). [grifo nosso]
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art.426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores
(Decreto-Lei no1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o,
inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. [grifos nossos]
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer.
Excepcionalmente, o ágio pode vir a ser amortizado, nos termos do art. 386, III, e
seu § 6o, II, do RIR/99, verbis:
Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
57
[...]
II- a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. [grifos nossos]
Para amortização do ágio, a meu ver, diversas premissas necessitam ser cumpridas.
o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
1. a realização das operações originais entre partes não ligadas;
2. seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura;
3. a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da
investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu
inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a investidora e
investida.
Como se passará a demonstrar a partir de agora, a avaliação detalhada de como se
deu esse último pressuposto será o ponto nodal para se confirmar ou não a negativa de
aproveitamento do ágio levada a efeito pela autoridade fiscal.
Isso porque se pode facilmente extrair da dicção do 7o da Lei no 9.532/97 que o
aspecto pessoal delineado pela norma, no caso de pessoa jurídica absorver patrimônio de outra na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, passa necessariamente pelo
reconhecimento de que a pessoa jurídica investidora originária é aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição da pessoa jurídica investida. Ou, se examinado
sob o ângulo da holding formada no Brasil especificamente para aquisição do investimento, se a
operação realizada necessitava dessa interposição, quer por questões negociais, regulatórias ou
mesmo para viabilização do negócio. Enfim, as operações efetivamente realizadas pela holding são
essenciais no exame de sua eventual artificialidade na operação levada a efeito.
No caso concreto, a decisão recorrida entende que houve utilização de empresa
veículo buscando contornar a aplicação de tais normas imperativas que impunham a ativação do
ágio na real investidora (arts. 391 e 426 do RIR/99), buscando posicionar a Recorrente diante de
normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, mediante operações
societárias meramente com fins fiscais.
O real investidor seria empresa situada no exterior (SHELL BV) que teria se utilizado
de ISPAGNAC (empresa veículo no Brasil), após capitalizá-la e adquirir o investimento em REPSA
com ágio, com posterior incorporação reversa, somente para viabilizar uma artificial confusão
patrimonial entre essa empresa veículo e a investida, com a consequente suposta permissão para
amortização do ágio surgida na operação de aquisição.
Conforme já explanado, entendo existir a necessidade de confusão patrimonial
entre a investidora e a investida a fim de que o ágio possa vir a ser amortizado. Isso em regra, e
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
58
para uma aquisição de investimento realizado por uma empresa situada no Brasil ou sem entraves
de natureza regulatória que exijam, ao menos não tornem a operação artificial, que a operação
seja realizada mediante a utilização de estrutura organizacional distinta, conforme já esclarecido.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim
possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o
seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar em inúmeros casos atinentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”, há
de se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia tributária,
ou, de modo diverso, se há outros propósitos que justifiquem a constituição de tal empresa13.
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer, o
que, frise-se, não há qualquer notícia de que tais alienações tenham ocorrido no caso concreto.
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que os investimentos
realizados, e adquiridos com ágio, comporiam o ativo da Recorrente, provavelmente, por tempo
indeterminado, haja vista a continuidade das operações antes realizadas pelas investidas em
novas empresas, segregadas de acordo com o ramo de atividade a que se dedicavam e, ao que
tudo indica, ainda se dedicam, com exceção da hipótese de fechamento de capital.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a Recorrente diante de

13 Nesse sentido, no Acórdão 1402-001.954 votei por dar provimento ao recurso do contribuinte por entender
justificada a utilização de uma empresa enquadrada como “veículo” pela autoridade fiscal lançadora, mas que restou
configurada, em realidade, como sociedade de propósito específico, e não constituída com o fim único de angariar
vantagem tributária de forma artificial. Entendimento semelhante encontra-se nos Acórdãos 9101-003.609 e 9101-
003.610, julgamentos em que atuei como suplente na Câmara Superior de Recursos Fiscais e apresentei declarações
de voto.
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
59
normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, conforme já reproduzido
alhures.
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento necessários (o
efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações
originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de permitir que a regra
geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do investimento para fins de
apuração de ganho de capital em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II,
ambos do RIR/99).
Nessa senda, para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa
compor o resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe ou a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição -, ou mediante amortização, desde que
haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida (art. 386, caput e inciso III), ainda
que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Saliento ainda que a tese de que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 trouxeram um
benefício fiscal relativo à amortização do ágio não prospera. A esse respeito, reproduzo excerto do
voto do i. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé no bojo do acórdão 1102-000.873:
A profunda alteração levada a efeito pela Lei no 9.532/97 consiste no seguinte:
antes dela (na vigência do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77), era absolutamente
irrelevante (nos casos de incorporação, fusão ou cisão) o fundamento no qual
baseava-se o anterior registro do ágio ou deságio. Bastaria à pessoa jurídica
avaliar o acervo líquido recebido a preços de mercado, e toda a diferença entre
este acervo e o valor contabilmente registrado, relativo à participação societária
extinta, era imediatamente deduzido como perda, para fins fiscais, qualquer que
fosse o fundamento daquele ágio.
Após a Lei no 9.532/97, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura não mais pode ser deduzido
imediatamente como perda, senão de forma “parcelada” em, no mínimo, cinco
anos; o ágio fundamentado na diferença entre o valor contábil e o valor de
mercado de bens do ativo não mais pode ser deduzido imediatamente como
perda, senão de forma também “parcelada”, acompanhando a depreciação,
amortização, ou exaustão normal do bem; e o ágio baseado em outros
fundamentos econômicos não apenas não mais pode ser deduzido imediatamente
como perda, como ainda sequer pode ser amortizado ao longo do tempo.
A nova lei, portanto, possui caráter manifestamente anti-elisivo. Não somente
pelo seu próprio conteúdo normativo, já que a partir de sua edição foram
sensivelmente restringidas as possibilidades de dedução do ágio, conforme acima
exposto, como também pela própria manifestação do legislador, contida na
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
60
exposição de motivos ao art. 8° da MP 1.602/97, posteriormente convertido no
art. 7° da Lei no 9.532/97, verbis:
“O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
Este ponto merece ser melhor explicitado, visto que há muitos juristas e
doutrinadores - quiçá a maioria, até - que tratam os referidos artigos 7o e 8o como
um incentivo fiscal às privatizações. Contudo, o entendimento aqui exposto não é
isolado, e, neste sentido, transcrevo excerto de manifestação de Luís Eduardo
Schoueri em recente livro14 a respeito do tema:
“Muitos acreditam que a referida lei constituiu incentivo fiscal às privatizações.
Neste sentido é o entendimento de Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo de
Freitas, quando estes assinalam que o tratamento fiscal conferido ao ágio pela Lei
no 9.532/1997 ‘foi estabelecido no contexto de incentivo às privatizações, em que o
Estado brasileiro tinha interesse em oferecer condições vantajosas aos adquirentes
e, com isso, conseguir melhores preços’.
O mesmo raciocínio pode ser visto em Marcel e Michel Gulin Melhem, segundo os
quais uma (e talvez a principal) das razões para a criação das normas sobre
dedutibilidade do ágio na incorporação teria sido o incentivo ao “então chamado
Programa Nacional de Desestatização, tornando as empresas estatais mais
atraentes aos investidores privados, uma vez que o ágio eventualmente pago nos
leilões de privatização poderia ser deduzido fiscalmente”. É, ainda, o mesmo
entendimento de João Dácio Rolim e de Frederico de Almeida Fonseca, para quem
um dos motivos para o tratamento dado ao ágio pela Lei no 9.532/1997 “foi o de
fomentar o chamado ‘Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal’”.
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada um
incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse intuito de restrição da consideração do ágio como despesa dedutível,
mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do ágio

14 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 66-
68.
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
61
às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-tributários que os
justificassem.
Segundo as palavras utilizadas à época pelo Poder Executivo para justificar a
introdução de disciplina diferenciada para o ágio conforme sua fundamentação,
houve a necessidade de se coibir planejamentos tributários consistentes na
aquisição com ágio de empresas deficitárias e posterior incorporação que fizesse
com que o ágio fosse deduzido na empresa lucrativa.
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do
ágio, a falta de regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a
lógica do sistema, o que gerou motivação suficiente para que o legislador barrasse
esses artifícios prejudiciais à completude do ordenamento jurídico.”
Ainda que possa não ser o entendimento dominante, também no CARF se
encontram manifestações no mesmo sentido do quanto exposto no presente voto. Peço vênia
para transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior,
no acórdão no 101-95.786, de 18 de outubro de 2006, à época acompanhado por unanimidade
pela antiga Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“Antigamente, o Decreto 1.598/77, em seu artigo 34, atual artigo 430 do RIR/99
[...]
Não havia prazo mínimo para esta operação de registro da perda, certo que alguns
contribuintes, fortes na avaliação apenas de bens tangíveis e ignorando a
valorização de intangíveis, registravam perdas quase pela totalidade do ágio pago
na aquisição. E isso em operações muitas das vezes instantâneas.
[...]
A motivação para a nova regra teve caráter antielisivo, conforme a exposição de
motivos ao artigo 8° da MP 1.602/97, convertido no artigo 7° da Lei 9.532/97,
verbis:
[...]
A única conclusão possível, portanto, é que a nova regulamentação, além de tomar
despicienda qualquer avaliação de acerco líquido quando existente ágio ou
deságio, criou prazo mínimo para a amortização, no caso 5 anos, como forma de
evitar o ganho fiscal imediato que anteriormente se obtinha, pelo reconhecimento
a um só tempo da diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido.
No entanto, não há na norma qualquer permissão para que tal efeito represente
um ajuste ao lucro líquido, mediante exclusão no LALUR. O fato é contábil,
representativo do controle na escrituração da amortização do ágio após a
incorporação. Como bem observou a decisão recorrida, apenas se a amortização
ultimar-se em período anterior a cinco anos, haverá necessidade de ajustes por
adição e exclusão, para respeito ao prazo mínimo definido na norma.”
O entendimento, data vênia equivocado, de que o referido artigo veicularia
incentivo fiscal foi tão veemente e reiteradamente alardeado, que na própria
Câmara de Deputados foi debatido um projeto de lei visando à revogação do
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
62
“benefício fiscal” previsto no inciso III do artigo 7o (que trata da amortização do
ágio fundamentado em expectativa de resultados futuros).
De fato, o então Deputado Valdemar Costa Neto apresentou o Projeto de Lei n°
2.922-A, de 2000, por meio do qual propunha, em seu artigo 1°, a revogação do
inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532/97, ao argumento de ser “completamente
absurdo o benefício fiscal que ela concedeu as empresas vencedoras dos leilões
de privatização de empresas estatais”.
Ainda, posteriormente, foi apresentada emenda, pelo Deputado Luiz Antonio
Fleury, a este projeto de lei, propondo a supressão da revogação antes proposta,
na qual, mais uma vez, deu-se ao referido artigo a conotação de incentivo fiscal,
verbis:
“Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso III do art. 7o da
Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, representou um incentivo para que as
empresas privadas participassem dos programas de desestatização.
Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais incentivos apresentados
pelos processos de privatização está inserido na seara fiscal, eis a razão pela qual o
benefício fiscal do inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, se faz necessário.”
O Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Antonio
Cambraia, em seu voto, acolheu integralmente as ponderações apresentadas pela
emenda supressiva, ressaltando que, por meio do artigo da Lei n° 9.532/97 em
questão, “estimula-se o investimento em outras empresas e a reorganização
societária, tão importantes num contexto de baixo crescimento econômico do
país”.
O Projeto de Lei n° 2.922-A foi rejeitado, no mérito, por unanimidade, tendo sido
arquivado
em
02/12/2004,
consoante
informações
obtidas
em
www.camara.gov.br.
O entendimento de que se trata de um incentivo fiscal tem permeado as mais
recentes decisões do CARF a respeito do tema. Neste contexto foram proferidos
diversos dos acórdãos citados pela recorrente em sede de recurso e memoriais
apresentados, bastando a tanto citar o Acórdão no 1301-000.711 (Tele Norte
Leste, de relatoria do ilustre Conselheiro Valmir Sandri) e o Acórdão no 1402-
000.802 (Banco Santander, de relatoria do ilustre Conselheiro Antônio José Praga
de Souza).
Transcrevo abaixo breve excerto do Acórdão no 1301-000.711:
“Na verdade, o Programa Nacional de Desestatização, juntamente com as
regras atinentes à dedutibilidade do ágio fizeram parte de todo um
contexto para a formulação dos preços ofertados nos leilões de
privatização e para as sucessivas reorganizações societárias realizadas
pelas empresas objeto da desestatização, servindo como atrativo e motivo
para o aumento substancial dos valores auferidos pelo Governo com a
privatização.
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
63
Noutro giro, a dedutibilidade do ágio e a possibilidade de a empresa
realizar a reorganização societária para o seu aproveitamento fez parte do
pacote de condições ofertadas às empresas que participaram das
privatizações, tendo, todas elas, conforme pesquisa na internet, adotado a
política incentivada acima.”
Não me sensibilizam, contudo, os argumentos expendidos neste sentido.
Identifico nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 tão somente uma nova
normatização atinente ao registro e amortização do ágio — a propósito, sem
sombra de dúvidas, mais restritiva que a anterior.
Além disto, não há nenhum elemento na Lei n° 9.532/97 que expressamente a
vincule ao Programa Nacional de Desestatização. Pelo contrário, suas regras são
válidas para todo e qualquer evento de fusão, incorporação ou cisão que implique
a extinção de participação societária anteriormente adquirida com ágio.
Retornando ao caso concreto, embora as operações do caso concreto já tenham
sido detalhadas no relatório ao norte, busco sintetizá-las a seguir, para o perfeito esclarecimento
do colegiado.
No caso concreto, a empresa ISPAGNAC, até o dia 29/04/2011 possuía capital de
somente 100,00, divididos entre a Shell Brazil Holding B.V. (Shell BV ou SBHBV), sociedade
holandesa, com 99%, e a Shell Brasil Petróleo Ltda, empresa controlada da SBHBV (99,99%), já
existente no Brasil, com 1%.
A partir dessa data, começaram os aportes de capital à ISPAGNAC, com os quais foi
efetuada a subscrição de capital, em 01/06/2011, na Raízen Energia e Participações S.A. com ágio
de R$ 708,8 milhões.
A figura a seguir, contida no TVF, é bastante elucidativa, neste aspecto:
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
64

Ainda naquele mesmo dia 01/06/2011, por meio de um contrato de permuta entre
controladas da Cosan e da Shell, a participação de cada uma na joint venture (Raízen Energia e
Participações S.A. – REPSA) ficou igualitária, conforme demonstrado sinteticamente na figura a
seguir, contida no TVF:
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
65

Em 30 de novembro de 2012, após diversos aportes de capital à ISPAGNAC feitos
pela SBHBV e pela Shell Brasil Petróleo Ltda, já detalhados no relatório ao norte, a posição
societária da ISPAGNAC podia ser assim representada, conforme diagrama constante do TVF:

Naquela data, a Shell Brasil Petróleo Ltda. é cindida parcialmente no que se refere
ao investimento que detinha na ISPAGNAC e, ato contínuo, essa parcela cindida é incorporada
pela própria ISPAGNAC Participações Ltda. Com a eliminação da participação que a Shell Brasil
Petróleo Ltda detinha na ISPAGNAC, o diagrama ficou conforme a seguir, com a SBHBV detendo
100% do capital da ISPAGNAC:

Os diagramas a seguir, representativos da posição societária geral da Joint Venture,
em 30/11/2012, antes e depois da cisão parcial da Shell Brasil Petróleo Ltda, são bastante
elucidativos:
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
66
ANTES:

DEPOIS:

Ainda no mesmo dia 30/11/2012, a Raízen Energia e Participações S.A. incorpora a
ISPAGNAC Participações Ltda. e, ato contínuo, na mesma data, a Raízen Energia e Participações
S.A. é incorporada pela Raízen Energia S.A., ficando a situação final da estrutura societária geral da
Joint Venture paulista configurada conforme exposto no diagrama a seguir:
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
67

Pois bem, examinando a operação em exame, entendo inexistir qualquer simulação,
e tampouco artificialidade na operação levada a efeito.
Isso porque a utilização de ISPAGNAC mostra-se absolutamente compatível com a
operação realizada, no caso, uma joint venture entre os grupos SHELL (grupo da Recorrente) e o
grupo COSAN.
O objetivo de tal joint venture, desde o início (2011) e amplamente divulgado junto
ao mercado (quase um ano antes da efetiva implementação dessa parceria), foi compartilhar o
controle de Raízen Energia, antes detida exclusivamente pelo grupo COSAN.
Para tanto, SHELL BV (situada na Holanda) aportou parte do capital em ISPAGNAC e,
em paralelo, também SHELL BRASIL (empresa nacional também controlada por SHELL BV) injetou
recursos mediante aporte de capital em ISPAGNAC.
COSAN, por sua vez, integralizou ações que detinha de Raízen Energia em Raízen
Participações (REPSA).
ISPAGNAC então, integralizou capital com ágio baseado em expectativa futura em
Raízen Participações. Por oportuno, salienta-se que não houve qualquer questionamento sobre a
formação do ágio, quer em aspectos materiais ou formais, iniciando-se, assim, formalmente a joint
venture firmada entre grupos SHELL e COSAN, compartilhando o controle de Raízen Energia por
meio de Raízen Participações.
Na sequência, SHELL BRASIL foi cindida parcialmente, com versão do patrimônio
que continha o investimento em ISPAGNAC incorporada reversamente por essa. Esse ponto é
crucial, e mais à frente retornaremos a ele para demonstrar a lisura das operações levadas a efeito
pelo Grupo Shell.
Houve ainda uma operação de permuta entre as controladoras dos grupos SHELL e
COSAN – neutras do ponto de vista da amortização do ágio em questão – que levaram a ISPAGNAC
(controlada agora direta e exclusivamente por SHELL BV) e COSAN a participar, cada uma, com
50% das ações de Raízen Participações.
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
68
Posteriormente, ISPAGNAC foi incorporada reversamente por Raízen Participações,
momento a partir do qual o ágio passou a ser amortizado.
Nesse contexto, percebe-se que a citada incorporação da parcela vertida de SHELL
BRASIL por ISPAGNAC já indicam que ao menos uma das “reais” investidoras originais participou
da confusão patrimonial com a investida final (Raízen Participações, que controlava integralmente
Raízen Energia).
E veja-se, assim, que caso SHELL BV tivesse primeiro aportado capital em SHELL
BRASIL – pessoa jurídica sólida e há muito em operação no Brasil – em vez de integralizar capital
em ISPAGNAC, não haveria dúvidas acerca da confusão patrimonial entre SHELL BRASIL e Raízen
Participações.
Mas veja-se que, ao final, SHELL BV passou a deter diretamente as ações de Raízen
Participações, detida em igual parte pelo grupo COSAN, mantendo SHELL BRASIL (parte
remanescente de sua cisão parcial) operando sem qualquer influência ou participação de COSAN.
Se assim não procedesse, SHELL BRASIL teria que incorporar Raízen Participações, o
que implicaria extrapolação da joint venture firmada com o grupo COSAN, pois esse último
passaria a ter participação direta nos negócios do grupo SHELL.
Nesse contexto, justificou-se plenamente a utilização de ISPAGNAC na operação,
não podendo tal empresa ser tachada como mero veículo para amortização do ágio.
Além disso, ISPAGNAC efetivamente existiu por mais de anos, atuando
efetivamente como uma holding durante toda a sua existência, inclusive recolhendo inclusive
tributos.
Tais razões são mais do que suficientes para demonstrar que o desenho utilizado na
aquisição e estruturação do negócio utilizado pelo Grupo SHELL não foram realizados de forma
artificial, antes pelo contrário, demonstram ter fortes razões extrafiscais.
E não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio
de maneira que melhor lhe convém, quer por questões estratégicas na condução de seus
negócios, quer com vistas à redução de custos e despesas, inclusive à redução dos tributos, sem
que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
O que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se baseiem em
aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o real
objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos, o que, sem
sombra de dúvidas, não ocorreu no caso ora sob exame.
Entendo que, pelas conclusões já expostas pode-se acatar as deduções a título do
ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por dar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, o que implica o cancelamento integral da exigência, inclusive CSLL e multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.058 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720005/2018-74
69
Nessa esteira, resta também prejudicado o exame das demais matérias conhecidas.

Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nesta parte, confirmando a decisão recorrida que manteve a glosa do ágio.
E, tendo a maioria do colegiado acompanhado meu entendimento quanto ao
provimento do recurso em relação à amortização do ágio, o exame de mérito das demais matérias
conhecidas torna-se prejudicado, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário correspondente
dependeria da manutenção da exigência principal.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do Contribuinte, relativamente às
matérias “nulidade do acórdão da DRJ e do acórdão recorrido”, “amortização de ágio” (“Ad
Argumentandum - Da Existência de Confusão Patrimonial no Caso Concreto: Demonstração da
Licitude e Validade das Operações”), “multa qualificada”, e “multas isoladas concomitantes”, e, na
parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO em relação à amortização de ágio, restando prejudicado
o exame de mérito das demais matérias, uma vez que canceladas por mera decorrência da
extinção do crédito tributário do principal.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 5476
DF CARF MF
Original